Tribunal: CARF
Processo: 11610.016561/2002-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.016561/2002-39
ACÓRDÃO
9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
UNION CARBIDE DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
CONTESTAR SALDOS NEGATIVOS DE PERÍODOS ANTERIORES. CONTEXTOS
FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece
de recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a
divergência evidenciam decisão em contexto fático distinto. O acórdão
recorrido admitiu questionamentos a antecipações que constituíram saldos
negativos anteriores destinados à liquidação de estimativas do ano-
calendário em que formado o indébito pleiteado em restituição e utilizado
em compensações, enquanto um dos paradigmas validou o indébito por
inexistir questionamento fiscal à sua formação e o outro paradigma
discordou da revisão de base de cálculo em períodos anteriores e
expressamente ressalvou a possibilidade de conferência das antecipações
que constituem o saldo negativo utilizado.
IRRF SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS. DEDUÇÃO NO AJUSTE ANUAL.
IMPOSSIBILIDADE. A retenção sofrida pela pessoa jurídica tributada com
base no lucro real em razão do recebimento de distribuição de lucros e
outros interesses somente pode ser compensada com imposto a recolher
pela distribuição de lucros e outros interesses. A isenção conferida à
distribuição de lucros apurados a partir de 01/01/1996 limita o
aproveitamento da retenção antes sofrida à compensação de imposto a
recolher pelo pagamento de juros sobre capital próprio. Não é possível a
dedução desta retenção na apuração do ajuste anual da pessoa jurídica
beneficiária, e sua restituição somente está prevista na hipótese do art. 8o
da Lei no 8.849, de 1994. Ademais, tratando-se de incidência exclusiva de
fonte, descabe cogitar da necessidade de eventual ajuste na determinação
do IRPJ devido, por imprópria inclusão do rendimento no lucro real, se
houve apuração de prejuízo fiscal no período.
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial apenas em relação à matéria “utilização do IRRF sobre
dividendos no ajuste anual do IRPJ”, e no mérito, negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros os Conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior,
Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por UNION CARBIDE DO BRASIL S/A
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1302-004.185, na sessão de 10 de
dezembro de 2019, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, vencido o conselheiro Flávio Machado Vilhena
Dias (relator) que votou por dar provimento parcial ao recurso para reconhecer
parte do direito creditório pleiteado relativo ao ano-calendário 1996. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
3
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE SALDO NEGATIVO. INOCORRÊNCIA A decadência
atinge, apenas, o direito do fisco de constituir a obrigação tributária (ou de não
homologar a compensação), não afastando a possibilidade de se reexaminar fatos
contábeis pretéritos (ocorridos há mais de 5 anos) com repercussão futura.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001
IRRF SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS. INCLUSÃO NO CÔMPUTO DO AJUSTE.
IMPOSSIBILIDADE.
Como se extrai dos preceitos do art. 2o da Lei 8.849/94, a regra contida
especialmente na alínea “c” do seu § 1o, é, de fato, explícita ao dispor que, afora
os casos descritos em “a” e “b”, a exação deixa de ser considerada mera
antecipação do IR devido pelo beneficiário dos dividendos, lucros ou bonificações,
tornando-se definitiva, e, nesta esteira, não comporta a sua inclusão no ajuste do
imposto calculado ao fim do ano-calendário.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPROVAÇÃO.
A restituição de saldo negativo de IRPJ apurado por contribuinte condiciona-se à
demonstração de sua certeza e liquidez, o que inclui a comprovação dos itens que
compõem a respectiva apuração.
O litígio decorreu de deferimento parcial de pedido de restituição de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2001, vinculado a pedidos de compensação juntamente com saldo
negativo de CSLL do mesmo período, este deferido integralmente. A autoridade fiscal glosou parte
das estimativas de IRPJ compensadas com saldos negativos acumulados de 1996 a 2001. A
autoridade julgadora de 1a instância manteve a glosa parcial (e-fls. 689/706). O Colegiado a quo,
por sua vez, rejeitou a arguição de decadência e negou provimento ao recurso voluntário (e-fls.
858/874).
Cientificada em 14/04/2021 (e-fl. 892), a Contribuinte opôs embargos de declaração
em 18/04/2021 (e-fls. 894/901), os quais foram rejeitados em exame de admissibilidade conforme
despacho de e-fls. 941/945, de cujos termos destaca-se:
Relatando sinteticamente, alega a Embargante que o acórdão teria se omitido
quanto à ocorrência da decadência do débito de estimativa (que viria a compor o
saldo credor vindicado no presente processo) compensado em DCTF. Afirma ainda
que a decisão não teria tratado de questão relativa à possibilidade de
compensação com o IRPJ devido dos valores retidos na fonte cuja tributação fora
alterada pela Lei no 9.249/1995.
Do acórdão recorrido, em relação ao alegado vício importa transcrever as
seguintes passagens, com vistas a aferir eventual omissão nele contida:
[...]
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
4
Não há razão para a manifestação da Contribuinte. Em relação à alegada primeira
omissão, o que se observa a partir dos elementos dos autos é que a ora
Embargante pretende imputar à Turma Julgadora tal vício por não ter apreciado
argumentos que não estavam contidos no recurso voluntário interposto, e que
foram apresentados, apenas, em 03 de dezembro de 2019, após a publicação da
pauta de julgamento e às vésperas da sessão de julgamento (ocorrida em 10 de
dezembro de 2019).
Não é apresentada qualquer justificativa para que as alegações inéditas sejam
apresentadas após mais de 10 anos da interposição do recurso voluntário e após
mais de um ano da edição do ato normativo que embasa parte dos seus
argumentos. Não se pode imputar ao relator a obrigação de analisar alegações
trazidas na undécima hora e em instrumento alheio às regras do processo
administrativo fiscal.
Destaque-se que a referida petição somente teve a sua juntada analisada e aceita,
em 06 de janeiro de 2020, conforme documento de fl. 748, portanto, após a
sessão de julgamento.
Não resta caracterizada a omissão nesta matéria, portanto, já que os julgadores
não estavam obrigados a se manifestar sobre fatos ou argumentos que não lhes
foram submetidos no tempo e forma previstas na legislação.
Em relação à segunda alegação, igualmente não há razão para o inconformismo
da Embargante. A decisão proferida com base no voto vencedor do julgamento foi
absolutamente clara, didática até, e fundamentada, restando estampado seu
racional de que a vedação legal não se dirige ao pedido de
restituição/compensação de IRFonte, mas sim que o imposto retido na Fonte não
pode ser incluído no ajuste anual e por esta razão não há base legal para o pedido
de compensação/restituição de saldo negativo apurado com base em tais
retenções. Até informa o voto vencedor que se o objeto do processo fosse pedido
de restituição/compensação de IRFonte (não de saldo negativo), sua conclusão
seria outra. Não há, portanto, qualquer omissão do julgado sobre a segunda
matéria aventada no instrumento de embargos, que não é recurso destinado a
manifestar mero inconformismo da parte com o mérito da decisão proferida.
Pelo exposto, não restaram caracterizadas as omissões apontadas pela
Embargante tanto em relação à primeira matéria suscitada, por não constar dos
autos, à época do julgamento, a petição que contém os argumentos ora
ventilados, como também quanto à segunda alegação, haja vista a questão
suscitada ter sido objeto de fundamentação, pelo voto vencedor, e decisão no
acórdão combatido.
Ciente da rejeição dos embargos em 03/06/2022 (e-fl. 951), a Contribuinte interpôs
recurso especial em 20/06/2022 (e-fl. 953/977) no qual arguiu divergências parcialmente
admitidas no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 1125/1138, do qual se extrai:
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
5
No recurso especial, a contribuinte alega que houve divergência de interpretação
da legislação tributária quanto às seguintes matérias:
1- UTILIZAÇÃO DO IRRF SOBRE DIVIDENDOS NO AJUSTE ANUAL DO IRPJ;
2- DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONTESTAR OS SALDOS NEGATIVOS DE PERÍODOS
ANTERIORES;
3- IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA DA ESTIMATIVA COMPENSADA (PN COSIT
02/2018); e
4- EXTINÇÃO DA ESTIMATIVA DE JANEIRO/2001 PELA DECADÊNCIA.
O exame de admissibilidade será feito separadamente para cada um dos tópicos
acima.
1- UTILIZAÇÃO DO IRRF SOBRE DIVIDENDOS NO AJUSTE ANUAL DO IRPJ.
A contribuinte inicialmente apresenta os fatos e na sequência traz os seguintes
argumentos para a demonstração da primeira divergência:
[...]
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos 1402-002.695 e 1401-005.575,
constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria que
poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, essas decisões servem para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
divergentes.
Tanto no recorrido quanto nos paradigmas, os julgadores se ocuparam em
examinar questão sobre a possibilidade de o contribuinte computar para a
formação de saldo negativo de IRPJ as retenções na fonte de IRRF sobre
dividendos recebidos, nos casos em que o contribuinte não pode compensar essas
retenções com débitos do mesmo imposto sobre os dividendos pagos a seus
sócios.
De acordo com o voto que orientou o acórdão recorrido, poderia até ser admitida
a restituição/compensação dos valores concernentes ao IRRF suportado pela
contribuinte (ora recorrente) no ano de 1996, mas não a inclusão desse IRRF no
saldo negativo de IRPJ do referido ano-calendário.
Os paradigmas, por outro lado, admitem em situação semelhante que esse
mesmo tipo de retenção, ou seja, o IRRF sobre dividendos recebidos pela pessoa
jurídica, seja compensado com o imposto incidente sobre o seu lucro real,
compondo saldo negativo de IRPJ.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte quanto à divergência tratada neste primeiro tópico.
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
6
2- DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONTESTAR OS SALDOS NEGATIVOS DE
PERÍODOS ANTERIORES.
Para a demonstração da segunda divergência, foram apresentados os seguintes
argumentos:
[...]
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos 108-09.530 e 1801-002.273,
constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria que
poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, nessa primeira análise que é restrita ao exame de admissibilidade do
recurso, a percepção é de que esses paradigmas servem para demonstrar a
alegada divergência jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
Tanto no recorrido quanto nos paradigmas, os julgadores se ocuparam em
examinar questão sobre ocorrência de decadência no contexto de análise de
direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ/CSLL.
O acórdão recorrido não admitiu ocorrência de decadência para situações de
revisão/glosa de saldo negativo. De acordo com essa decisão, só cabe falar em
decadência nos casos em que há constituição de tributo a pagar:
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em que pese algumas
divergências, tem fixado o entendimento neste sentido, qual seja: a análise
e eventual glosa de saldo negativo que compõe o direito creditório
invocado pelo contribuinte não se sujeita ao prazo decadencial, quando
desta análise não há a constituição de tributo a pagar.
Os dois paradigmas, por outro lado, admitem a ocorrência de homologação tácita
de saldo negativo por decurso de prazo (primeiro paradigma) ou de decadência
para revisão de saldo negativo (segundo paradigma), mesmo diante de
procedimentos que também não tiveram constituição de tributo a pagar.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte em relação à divergência tratada neste segundo tópico.
3- IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA DA ESTIMATIVA COMPENSADA (PN COSIT
02/2018).
[...]
Desse modo, proponho que seja NEGADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte para a divergência tratada neste terceiro tópico, em caráter
definitivo.
4- EXTINÇÃO DA ESTIMATIVA DE JANEIRO/2001 PELA DECADÊNCIA.
[...]
Desse modo, proponho que seja NEGADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte para a divergência tratada neste quarto tópico, em caráter definitivo.
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
7
[...]
Diante das considerações contidas no parecer acima, que aprovo e adoto, DOU
SEGUIMENTO ao recurso especial da contribuinte para as divergências tratadas
nos tópicos “1- UTILIZAÇÃO DO IRRF SOBRE DIVIDENDOS NO AJUSTE ANUAL DO
IRPJ” e “2- DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONTESTAR OS SALDOS NEGATIVOS DE
PERÍODOS ANTERIORES”.
E NEGO SEGUIMENTO ao recurso para as divergências tratadas nos tópicos “3-
IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA DA ESTIMATIVA COMPENSADA (PN COSIT 02/2018)”
e “4- EXTINÇÃO DA ESTIMATIVA DE JANEIRO/2001 PELA DECADÊNCIA”.
Em razão da falta de pré-questionamento, este despacho é definitivo para as
matérias tratadas nos tópicos 3 e 4, não cabendo agravo neste caso (RICARF,
ANEXO II, art. 71, §2o, V). (destaques do original)
Notificada da admissibilidade parcial em 03/04/2023, a Contribuinte não se
manifestou. A autoridade local concluiu que a 2a divergência jurisprudencial poderia levar ao
reconhecimento integral do direito creditório e que, assim, inexistiria glosa definitiva para
cobrança parcial dos débitos compensados (e-fls. 1144/1147).
Aduz a Contribuinte que, com relação ao ano-base de 1996, a Fiscalização entendeu
que o IRRF retido sobre dividendos pagos à Recorrente não poderia ter sido deduzido na apuração
do ajuste anual para composição do saldo negativo, pois só haveria previsão legal para
compensação com o imposto devido sobre dividendos pagos pela Recorrente a seus acionistas. E,
em razão desse entendimento, foram glosadas as compensações de estimativas e créditos de
saldos negativos formados nos períodos subsequentes.
Em recurso voluntário, alegou já haver decaído o direito do Fisco de contestar os
saldos negativos devidamente apurados e declarados nos períodos anteriores; (ii) a utilização do
IRRF sobre dividendos foi realizada nos termos da legislação em vigor; (iii) a partir de 1996 a
distribuição de dividendos passou a ser isenta do imposto de renda (artigo 10 da lei no 9.249/95); e
(iv) nos anos de 1995 e 1996 a Recorrente não apurou lucro passível de distribuição, motivo pelo
qual a compensação apenas com o IRRF sobre dividendos passou a ser impossível, devendo ser
reconhecida a possibilidade de utilização no ajuste anual. E, em petição de 03/12/2019, requereu
a juntada das DIPJ comprobatórias de que nos anos de 1995 e 1996 não foi apurado lucro passível
de distribuição e, portanto, o IRRF não poderia ter sido compensado com o imposto devido sobre o
pagamento de dividendos, bem como se opôs à glosa de estimativas compensadas, afirmou a
necessidade de lançamento para compensação informada em DCTF antes de 31/10/2003,
inviabilizando a glosa da estimativa de janeiro/2001.
Com a negativa de provimento ao recurso voluntário e a rejeição dos embargos,
demonstra as divergências jurisprudenciais admitidas nos seguintes termos:
3. DA 1a DIVERGÊNCIA JURISPRUDÊNCIAL: UTILIZAÇÃO DO IRRF SOBRE
DIVIDENDOS NO AJUSTE ANUAL DO IRPJ
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
8
10. Inicialmente, com o objetivo de comprovar o atendimento dos requisitos de
admissibilidade do recurso especial, previstos no artigo 67, caput e parágrafos 1o,
2o, 5o e 15o do RICARF, a Recorrente indica expressamente, no quadro abaixo,
com relação à primeira divergência jurisprudencial, a legislação interpretada de
forma divergente por outras Turmas, Câmaras ou pela CSRF, conforme Acórdãos
Paradigmas que não foram reformados até a data de interposição do presente
recurso, bem como esclarece que se trata de matéria pré-questionada nas
seguintes folhas dos autos:
[...]
11. O artigo 2o, parágrafo 1o, da Lei 8.849/94, o qual foi interpretado de forma
divergente, dispõe que:
Art. 2o Os dividendos, bonificações em dinheiro, lucros e outros interesses,
quando pagos ou creditados a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou
domiciliadas no País, estão sujeitos à incidência do imposto de renda na
fonte à alíquota de quinze por cento.
§ 1o O imposto descontado na forma deste artigo será:
a) deduzido do imposto devido na declaração de ajuste anual do
beneficiário pessoa física, assegurada a opção pela tributação exclusiva;
b) considerado como antecipação, sujeita a correção monetária,
compensável com o imposto de renda que a pessoa jurídica beneficiária,
tributada com base no lucro real, tiver de recolher relativo à distribuição de
dividendos, bonificações em dinheiro, lucros e outros interesses;
c) definitivo, nos demais casos.
12. No Acórdão recorrido, assim como no Despacho que rejeitou os embargos, os
Ilustres Julgadores afirmaram que o crédito não poderia ser reconhecido tendo
em vista que nos termos da alínea “c” do artigo 2o, § 1o da Lei 8.849/94, afora os
casos descritos nas alíneas “a” e “b” do dispositivo, o IRRF sobre dividendos deixa
de ser considerado mera antecipação do IR devido pelo beneficiário dos
dividendos, lucros ou bonificações, tornando-se definitivo, e, nesta esteira, não
comporta a sua inclusão no ajuste do imposto calculado ao fim do ano-
calendário.
13. Por outro lado, como se pode observar pela análise do Acórdão Paradigma no
1402-002.695, a 2a TO da 4a Câmara da 1a Seção do CARF interpretou de forma
diferente o mesmo artigo 2o, §1o, da Lei 8.849/94, tendo concluído que o valor do
imposto retido sobre dividendos recebidos pela pessoa jurídica tributada pelo
lucro real que não puder ser compensado com o imposto de renda retido sobre
lucros ou dividendos por ela distribuídos, pode ser compensado com o imposto
incidente sobre o lucro real da pessoa jurídica.
14. Para deixar claro que o Acórdão Paradigma e o Acórdão Recorrido trataram de
situações iguais, bem como que as respectivas Câmaras interpretaram o mesmo
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
9
dispositivo legal de forma divergente, a Recorrente transcreve abaixo alguns
trechos dos dois Acórdãos:
[...]
15. Com efeito, ao contrário do entendimento que prevaleceu no Acórdão
recorrido, não há dúvidas de que a regra da alínea “c” do parágrafo 1o do artigo
2o da lei no 8.849/94 não é aplicável às pessoas jurídicas tributadas pelo lucro
real. Para estas a alínea “b” do mesmo dispositivo previu expressamente que o
IRRF sobre dividendos tem natureza de antecipação.
16. De fato, nos anos de 1994 e 1995 os dividendos eram tributáveis e, nos
termos do artigo 2o da Lei no 8.849/94, o IRRF sobre dividendos recebidos pela
pessoa jurídica tributada pelo lucro real era considerado como antecipação,
compensável com o imposto de renda que a beneficiária tivesse que recolher
sobre distribuição de dividendos.
17. Contudo, em relação aos lucros apurados a partir de 1996, a distribuição de
dividendos passou a ser isenta do imposto de renda (artigo 10 da lei no 9.249/95).
Neste contexto, bem como considerando que nos anos de 1995 e 1996 a
Recorrente não apurou lucro passível de distribuição (conforme DIPJs juntadas
aos autos), essa compensação passou a ser impossível, motivo pelo qual deve ser
reconhecida a possibilidade de compensação com o IRPJ devido no ajuste.
18. Como bem ponderou o Ilustre Relator do Acórdão recorrido em seu voto
vencido, caso prevaleça o entendimento da fiscalização (replicado no voto
vencedor), restará obstaculizado o exercício do direito creditório e se estará
criando uma tributação definitiva de IRRF, sem previsão legal para tanto.
19. Neste sentido, ao contrário do entendimento que prevaleceu no Acórdão
recorrido, esse E. CARF tem reconhecido que o IRRF retido sobre dividendos, que
não puder ser compensado com o imposto retido sobre dividendos pagos pela
pessoa jurídica, pode compor o crédito de saldo negativo de IRPJ apurado no
ajuste. Além do já citado Acórdão Paradigma no 1402-002.695, observa-se a
mesma divergência de entendimento no Acórdão Paradigma no 1401-005.575,
conforme Ementa abaixo transcrita:
“IRRF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO.
Uma vez que a contribuinte não apurou IRPJ devido nos anos calendários
1995 e 1996, devem compor os respectivos saldos negativos de IRPJ os
montantes de IRRF não utilizados para compensar com IRRF devido em
razão de pagamentos de dividendos.”
20. Assim como no presente caso, a situação fática analisada no Acórdão
Paradigma no 1401-005.575 diz respeito à não apuração de lucro nos anos de
1995 e 1996 para utilização total do IRRF retido sobre dividendos na compensação
de débitos do imposto sobre dividendos pagos. Tendo restado saldo de retenção,
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
10
o valor compôs crédito de saldo negativo apurado no ajuste, que foi objeto de
pedido de restituição. Observe-se:
“Segundo a contribuinte, as retenções seriam devidas, mas os montantes
teriam sido apenas parcialmente utilizados para a compensação de
débitos de IRRF sobre dividendos pagos. O saldo remanescente comporia
o crédito objeto do presente processo. (...)
Uma vez que o IRRF em questão é antecipação do IRPJ devido no ajuste,
restaria a possibilidade de reconhecimento do crédito na forma de saldo
negativo de IRPJ nos anos-calendário 1995 e 1996. O reconhecimento do
crédito na forma de saldo negativo encontra respaldo em precedentes do
CARF. (...) Desta forma, não vejo óbice em reconhecer os créditos
pleiteados pela recorrente na forma de saldos negativos de IRPJ apurados
nos ajustes anuais conforme tabela abaixo:”
21. Diante do exposto, tendo sido demonstrada a divergência jurisprudencial,
requer-se a reforma do Acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o
entendimento manifestado nos Acórdãos Paradigmas no 1402-002.695 (Doc. 04) e
no 1401-005.575 (Doc. 05), com o consequente reconhecimento (i) da
regularidade da compensação da estimativa de janeiro/2001 e (ii) da existência do
crédito de saldo negativo apurado no ano-base de 2001.
4. DA 2a DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL: DECADÊNCIA DO DIREITO DE
CONTESTAR OS SALDOS NEGATIVOS DE PERÍODOS ANTERIORES
22. Com o objetivo de comprovar o atendimento dos requisitos de admissibilidade
do recurso especial, a Recorrente indica expressamente, no quadro abaixo, com
relação à segunda divergência jurisprudencial, a legislação interpretada de forma
divergente por outras Turmas, Câmaras ou pela CSRF, conforme Acórdãos
Paradigmas que não foram reformados até a data de interposição do presente
recurso, bem como esclarece que se trata de matéria pré-questionada nas
seguintes folhas dos autos:
[...]
23. De acordo com o entendimento manifestado no Acórdão recorrido, a
decadência atingiria apenas o direito do fisco de constituir o crédito tributário nos
termos do artigo 142 do CTN, não afastando a possibilidade de se reexaminar
fatos contábeis pretéritos (ocorridos há mais de 5 anos) com repercussão futura.
24. Contudo, ao analisar caso em tudo semelhante ao presente, no qual também
foi pleiteado crédito de saldo negativo de IRPJ, a Oitava Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes decidiu que, após transcorrido o prazo decadencial de
cinco anos, sem que tenha sido realizada revisão de ofício nos termos do artigo
142 do CTN, há homologação tácita do crédito de saldo negativo regularmente
apurado e declarado, o qual, consequentemente, deve ser considerado líquido e
certo. Neste sentido, confira-se a Ementa do Acórdão Paradigma no 108-09.530:
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
11
“No caso trata-se de crédito líquido e certo declarado na DIPJ dos exercícios
de 1997 e 1998, proveniente de saldo negativo de IRPJ, os quais não foram
desconstituídos, eis que as declarações apresentadas não foram objeto de
notificação ou retificação de nenhum valor de saldo negativo de IRPJ ali
demonstrado. O crédito declarado relativo aos anos de 1996 e 1997, não
contestado pelo fisco foi homologado tacitamente pelo decurso do prazo
legal.”
25. Também em sentido contrário ao entendimento manifestado no Acórdão
recorrido, de acordo com o Acórdão Paradigma no 1801-002.273 é vedado ao
Fisco, a pretexto de confirmar o crédito de saldo negativo declarado pelo
contribuinte, revisar a apuração do tributo após transcorrido o prazo decadencial.
Confira-se:
“COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. DECADÊNCIA. REVISÃO DO
MONTANTE DO TRIBUTO DEVIDO.
Mesmo sob o pretexto de tão somente contestar o saldo negativo
declarado pelo contribuinte, é vedado ao fisco revisar a apuração de tributo
mediante incursão e alteração da Receita e do Custo dos Bens e Serviços
Vendidos lançados na DIPJ.
Tal situação ultrapassa a mera verificação da liquidez e certeza do crédito
apurado pelo contribuinte (o que ocorreria na hipótese da singela
confirmação da existência de retenções e de pagamento das estimativas, à
luz do disposto no Art. 2o, §4o da Lei 9.430/96), constituindo-se verdadeiro
lançamento e, por isso, sujeito ao prazo decadencial quinquenal.”
26. Como se sabe, no lançamento por homologação, o Fisco dispõe de 5 anos,
contados a partir da ocorrência do fato gerador, para realizar a revisão de ofício,
nos termos dos artigos 142 e 150, § 4.o do CTN, sob pena de homologação tácita
da atividade do contribuinte. O lançamento fiscal é um dever da autoridade
administrativa e a decadência ocorre quando configurada a inércia do Fisco.
27. No caso sob exame, desde a ocorrência dos fatos geradores relativos aos
períodos de 1996 a 2000, com a entrega das respectivas DIPJ, o Fisco tinha plenas
condições de analisar a correta apuração dos tributos e dos saldos negativos. E, se
fosse o caso de revisão, que só se considera para fins de argumentação, a
fiscalização poderia ter questionado os saldos negativos e os tributos apurados
desde que dentro do prazo de cinco anos.
28. O Fisco tinha 5 anos, contados a partir dos respectivos fatos geradores, para
verificar a validade desta apuração e autuar no caso de irregularidade.
Passado o prazo sem lançamento de ofício, consolidam-se as apurações, tendo o
contribuinte o direito à manutenção dos valores apurados, ainda que não tenha
ele sido expressamente homologado.
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
12
29. Na realidade, a homologação tácita do lançamento por homologação recai
não apenas sobre a apuração de base de cálculo, mas também sobre o
pagamento antecipado, tal como já se manifestou Eurico Marcos Diniz de Santi –
in verbis:
Neste caso, concorre a contagem do prazo para o Fisco homologar
expressamente o pagamento antecipado, concomitantemente, com o prazo
para o Fisco, no caso de não homologação, empreender o correspondente
lançamento tributário. Sendo assim, no termo final desse período,
consolidam-se simultaneamente a homologação tácita, a perda do direito
de homologar expressamente e, consequentemente, a impossibilidade
jurídica de lançar de ofício.
[...] transcorridos cinco anos sem que a autoridade administrativa se
pronuncie, produzindo a indigitada notificação formalizadora do ilícito,
operar-se-á ao mesmo tempo a decadência do direito de lançar de ofício, a
decadência do direito de constituir juridicamente o dolo, fraude ou
simulação para os efeitos do art. 173, parágrafo único, do CTN e a extinção
do crédito tributário em razão da homologação tácita do pagamento
antecipado.1 (grifos aditados)
30. A própria 2a TO da 3a Câmara da 1a Seção já se manifestou pela
impossibilidade de o Fisco questionar o pagamento antecipado do saldo negativo
após o transcurso do prazo decadencial de cinco anos contados a partir do fato
gerador, incluindo as apurações contabilizadas e declaradas. Confira-se, v.g., o
seguinte precedente:
“HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DECADÊNCIA.
A homologação pela autoridade administrativa, seja formal ou tácita, não
recai somente sobre o pagamento, mas sim sobre toda a apuração do
tributo realizada pelo contribuinte, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. REVISÃO DA APURAÇÃO DO LUCRO FISCAL E
CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE.
A homologação tácita do lançamento recai sobre a própria apuração do
IRPJ, não havendo, assim, fundamento legal que permita a revisão da
apuração do lucro fiscal e contábil, pois este se tornou imutável, seja para
lançar tributo, seja para glosa do saldo negativo disponível2. (grifos
aditados)
31. Muito embora não seja apresentado como paradigma, por ter sido proferido
pela mesma Turma, observe-se que o precedente acima reproduzido
expressamente ajuíza que a homologação tácita recai sobre o pagamento dos

1 DE SANTI, Eurico Marcos Diniz. Decadência e prescrição no direito tributário. 3.a ed. São Paulo: Max Limonad, 2004,
p. 170-171.
2 CARF. Acórdão n.o 1302-001.635. 3.a Câmara / 2.a Turma Ordinária. Rel. Cons. Hélio Eduardo de Paiva Araújo.
Julgado em 05/02/2015.
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
13
tributos, que as informações contidas na DIPJ se tornam imutáveis após o
transcurso do prazo decadencial, inclusive sobre o saldo negativo disponível para
compensação.
32. In casu, é inegável que se operou a decadência do direito de o dd. Auditor
Fiscal revisar a formação do saldo negativo de períodos já acobertados pela
decadência, consubstanciada pela homologação tácita das apurações dos tributos.
33. Portanto, demonstrada a divergência entre o Acórdão recorrido e os Acórdãos
Paradigmas no 108-09.530 (Doc. 06) e no 1801-002.273 (Doc. 07), aguarda a
Recorrente, também quanto a este ponto, que essa D. CSRF reforme o Acordão
recorrido, reconhecendo a decadência do direito do Fisco de contestar os créditos
de saldo negativo devidamente apurados e declarados nos períodos anteriores
(1996 a 2000). (destaques do original)
Depois de discorrer sobre a 3a e a 4a divergências, que não tiveram seguimento, a
Contribuinte conclui:
46. Diante de todo o exposto, uma vez comprovada a divergência jurisprudencial
entre o Acórdão Recorrido e os Acórdãos Paradigmas no 1402-002.695 (Doc. 04),
no 1401-005.575 (Doc. 05), no 108-09.530 (Doc. 06), no 1801-002.273 (Doc. 07), no
9303-013.115 (Doc. 08) e no 3301-002.896 (Doc. 09), bem como demonstrado que
os fundamentos da decisão recorrida não merecem subsistir, requer-se seja
conhecido e provido o presente recurso especial, para reconhecer o direito
creditório de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-base de 2001 e homologar os
pedidos de restituição e compensação controlados no presente processo.
Os autos foram remetidos à PGFN em 26/10/2023 (e-fl. 1150), e retornaram em
09/11/2023 com contrarrazões (e-fls. 1151/1158) nas quais a PGFN defende a manutenção do
acórdão recorrido, argumentando com respeito à 2a divergência que:
Contudo, não há como se acolher o argumento da recorrente, pois, o prazo fixado
na legislação para aferição da liquidez e certeza do crédito alegado, indispensável
à homologação das compensações, somente se expiraria cinco anos depois da sua
formalização pela contribuinte. A legislação incidente no ponto prevê a contagem
do prazo decadencial a partir da entrega da declaração de compensação, e não da
data de ocorrência do fato gerador, como se infere do art. 74, § 5o da Lei no
9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
14
O caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, exige que o crédito indicado em DCOMP
seja passível de restituição ou ressarcimento, significando que ele não pode estar
prescrito. Contudo, uma vez deduzida tempestivamente a pretensão de ver
extintos débitos com aquele crédito, admitir que o prazo para confirmação deste
já estaria fluindo desde o encerramento do período de apuração correspondente,
limitaria significativamente a eficácia do §5o do referido art. 74, pois antes de
cinco anos da apresentação da DCOMP a certeza e liquidez do crédito restaria
afirmada pelo decurso do prazo decadencial no qual, no entender da recorrente,
o Fisco poderia questionar sua apuração.
Não há qualquer ressalva na disposição legal que autorize esta interpretação. Os
prazos decadenciais estão previstos para fins de lançamento de crédito tributário,
ou seja, para que a autoridade fiscal: 1) discorde do tributo pago com base em
apuração do sujeito passivo; 2) supra a omissão do sujeito passivo na apuração
daquele pagamento; ou 3) pratique o lançamento dos tributos ou penalidades
cuja constituição a Lei reserva ao agente fiscal. Esta é a dicção do Código
Tributário Nacional (Lei no 5.172/66):
Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o - O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo
extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do
lançamento.
(...)
§ 4o - Se a lei não fixar o prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único - O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação,
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
15
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento.
A decadência, nestes termos, encerra o poder-dever do Fisco de formalizar o
crédito tributário por intermédio do lançamento, pondo fim à relação jurídica
material surgida entre o contribuinte e o Estado com a ocorrência do fato
gerador. Recorde-se que a atividade de lançamento é definida pelo art. 142 do
Código Tributário Nacional como o procedimento tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Nestes termos, se a autoridade fiscal constatar divergências na apuração que
resultou em saldo negativo de IRPJ ou CSLL, não poderá lançar a diferença
apurada se o fato gerador - lucro - pertencer a período já atingido pela
decadência. Mas pode e deve o Fisco indeferir pedido de restituição ou não
homologar compensações que tenham se valido de indébito tributário inexistente
conforme o ajuste realizado de ofício.
Pelo exposto, sem razão a contribuinte.
Quanto à utilização do IRRF sobre dividendos no ajuste anual do IRPJ, pondera que:
Dispõe o art. 2o da Lei 8.849/94:
Art. 2o Os dividendos, bonificações em dinheiro, lucros e outros interesses,
quando pagos ou creditados a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou
domiciliadas no País, estão sujeitos à incidência do imposto de renda na
fonte à alíquota de quinze por cento.
§ 1o O imposto descontado na forma deste artigo será:
a) deduzido do imposto devido na declaração de ajuste anual do
beneficiário pessoa física, assegurada a opção pela tributação exclusiva;
b) considerado como antecipação, sujeita a correção monetária,
compensável com o imposto de renda que a pessoa jurídica beneficiária,
tributada com base no lucro real, tiver de recolher relativo à distribuição de
dividendos, bonificações em dinheiro, lucros e outros interesses;
c) definitivo, nos demais casos.
Bem ressaltado pelo acórdão recorrido, como se extrai dos preceitos do art. 2o da
Lei 8.849/94, a regra contida especialmente na alínea “c” do seu § 1o, é, de fato,
explícita ao dispor que, afora os casos descritos em “a” e “b”, a exação deixaria de
ser considerada mera antecipação do IR devido pelo beneficiário dos dividendos,
lucros ou bonificações e, nesta esteira, não comportaria a sua inclusão no ajuste
do imposto calculado ao fim do ano-calendário.
Por não merecer qualquer reparo, pede-se venia para se adotar como
fundamento do presente tópico as razões de fato e de direito que impedem a
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
16
inclusão do valor do IRRF nas parcelas que compuseram o saldo negativo do ano
calendário de 1996, nos termos da Lei no 8.849/94, bem expostas no voto
vencedor do acórdão recorrido:
[...]
Destarte, não merece qualquer reparo o acórdão recorrido.
Reque, assim, que seja negado provimento ao recurso especial interposto.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Na 1a divergência jurisprudencial, a Contribuinte validamente demonstra que o
Colegiado a quo não admitiu a dedução, na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
1996, da retenção sofrida na vigência do art. 2o da Lei no 8.849/94, reconhecendo que a
Contribuinte teria o direito de recuperar a retenção que não pode deduzir dos valores a pagar em
razão da distribuição de lucros, dada a isenção destes com a Lei no 9.249/95, mas não como
dedução na apuração do saldo negativo, e sim como pleito de restituição/compensação
autônomo.
Já o paradigma no 1402-002.695, também analisando saldo negativo de IRPJ,
admitiu a dedução do imposto retido no recebimento de dividendos, inclusive invocando solução
em processo de consulta citado em defesa, segundo a qual em situação análoga, a IN SRF 139/89
determinou que, ocorrendo a impossibilidade de compensação do imposto de renda retido sobre
dividendos recebidos, o valor do imposto remanescente poderá ser compensado com o imposto de
renda incidente sobre o lucro real da pessoa jurídica. Por tais razões, o outro Colegiado do CARF
determinou o reconhecimento da parcela correspondente, atualizada até 31/12/1995, no saldo
negativo daquele ano-calendário. A decisão é clara neste sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito à inclusão na composição do
saldo negativo do IRPJ no ano-calendário de 1995, do crédito referente ao IRRF
sobre dividendos no valor de R$ 117.704,65; homologando-se as compensações
pleiteadas até esse limite.
Embora o paradigma tivesse em conta apuração do ano-calendário 1995, quando
ainda vigente a tributação de lucros distribuídos, a defesa do sujeito passivo, à semelhança do
caso presente, também veiculou alegação de impossibilidade de dedução do valor retido contra os
valores devidos em razão da distribuição de lucros, de onde se infere que não houve distribuição
tributável em 1995, talvez por também ter sido apurado prejuízo contábil, além de não ter sido
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
17
apurado lucro tributável, evidência que se extrai da conversão integral das retenções sofridas em
saldo negativo do período.
O paradigma no 1401-005.575 também deve ser admitido porque nele, apesar de a
apreciação recair sobre pedidos de restituição das retenções na fonte que não foram
compensadas com retenções sobre lucros pagos, a decisão foi no sentido de que uma vez que o
IRRF em questão é antecipação do IRPJ devido no ajuste, restaria a possibilidade de
reconhecimento do crédito na forma de saldo negativo de IRPJ nos anos-calendário 1995 e 1996.
No caso, como o sujeito passivo apurou prejuízo fiscal e não houve IRPJ devido, a
dedução da retenção na fonte foi convertida em saldo negativo dos anos-calendário
correspondentes, apenas que sem o acréscimo de atualização monetária em 1995, como admitido
no outro paradigma.
O recurso especial, assim, deve ser CONHECIDO na 1a divergência jurisprudencial
(utilização do IRRF sobre dividendos no ajuste anual do IRPJ).
Na 2a divergência jurisprudencial, a Contribuinte questiona o acórdão recorrido no
ponto em que, invocando o Acórdão no 9101-003.994, conclui que:
Não há que se falar em decadência no presente caso, uma vez que o prazo
decadencial invocado pelo Recorrente é para a constituição do crédito tributário.
Quando não há crédito constituído pela Fazenda Pública, que apenas promove a
análise dos saldos negativos anteriores e, em sequência, glosa parte do direito
creditório, por serem aqueles saldos negativos inexistentes total ou parcialmente.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em que pese algumas
divergências, tem fixado o entendimento neste sentido, qual seja: a análise e
eventual glosa de saldo negativo que compõe o direito creditório invocado pelo
contribuinte não se sujeita ao prazo decadencial, quando desta análise não há a
constituição de tributo a pagar.
Parte das estimativas do ano-calendário 2001 haviam sido compensadas com saldos
negativos de períodos anteriores, e a autoridade fiscal, para além de desconsiderar a retenção que
é objeto da 1a divergência jurisprudencial, apresentou outras objeções a retenções deduzidas nas
apurações de 1996 a 2000, bem como à destinação do saldo negativo reapurado no ano-
calendário 2000, de modo a admitir, no ano-calendário 2001, a dedução apenas de retenções
confirmadas e de estimativas recolhidas, o que reduziu o saldo negativo pleiteado de R$
1.286.771,60 para R$ 1.023.273,91. Veja-se o que relatado no acórdão recorrido:
(ii) Quanto ao saldo negativo do IRPJ apurado em 31.12.1996, de R$ 115.276,28
(fl. 325), encontrou-se no sistema IRF Consulta, à fl. 328, um valor de R$
110.263,21; entretanto, parte desse valor (R$ 102.585,60) refere-se a
"Rendimentos de ações, quotas ou quinhão de capital — Lucros apurados no
período de 01/01/94 a 31/12/95" — código de receita 4424, sendo que o imposto
referente a esse tipo de rendimento poderá ser deduzido do imposto a recolher
relativo a distribuição de dividendos, bonificações em dinheiro, lucros ou outros
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
18
interesses, mas não tem previsão legal para ser deduzido na apuração anual do
imposto de renda, conforme art. 2° da Lei n° 8.849/1994, com as alterações do
art. 2° da lei n° 9.064/1995; dessa maneira, o contribuinte somente fez jus ao
valor compensável de IRRF de R$ 7.677,61, gerando, neste mesmo valor, saldo
negativo do IRPJ;
(iii) Quanto ao saldo negativo do IRPJ apurado em 31.12.1997, o montante do
IRRF declarado pela contribuinte foi de R$ 140.458,20, ao passo que o valor
encontrado no sistema IRF/Consulta, à fl. 338, foi de R$ 140.877,58, sendo o
correspondente rendimento oferecido à tributação nas Fichas 03 (fl. 331) e Ficha
06 (fl. 332) da DIRPJ/1998; entretanto, tendo em vista que R$ 22.830,50 de IRRF
foram deduzidos na apuração de estimativas de IRPJ (Ficha 09, fl. 337), somente
restou disponível para aproveitamento na apuração anual o saldo de IRRF de R$
118.047,08; consoante planilha apresentada pela contribuinte de fl. 530,
estimativas de IRPJ de 1997 foram compensadas com o saldo negativo de 1996,
sendo que não foi considerada a estimativa devida em dezembro, de acordo com
a Ficha 09 da DIPRJ/1998 (fl. 337) e que foi deduzida na apuração anual (fl. 334);
utilizando-se o sistema "NE0 SAPO" para calcular o montante efetivamente
compensado com o crédito de 1996 (fls. 340/342), verificou-se ser possível
compensar apenas parte do imposto devido de janeiro no valor de R$ 7.887,21
que, somado ao IRRF deduzido da estimativa de dezembro, de R$ 22.830,50,
perfez um montante de R$ 30.717,71 a ser deduzido na apuração anual; ao final,
não se obteve saldo credor, mas um valor de IRPJ a pagar de R$ 171.087,01;
(iv) Quanto ao saldo negativo do IRPJ apurado em 31.12.1998, o valor encontrado
no sistema IRF/Consulta, à fl. 362, foi de R$ 1.006.485,41, mas o contribuinte não
ofereceu à tributação todo o rendimento obtido a título de juros sobre o capital
próprio, conforme se observa da Linha 22 da Ficha 07 da Dipj/1999 (fl. 348);
verifica-se ainda que parte do IRRF incidente sobre tais rendimentos, no valor de
R$ 150.000,00, foi utilizada para compensar o IRRF devido sobre juros sobre o
capital próprio, consoante DCTF e cópias dos documentos anexados ao processo
n° 13811.003946/2003-86 (fls. 355 a 361); o IRRF sobre pagamentos relativos a
prestação de serviços e aplicações financeiras é compatível com o montante
oferecido à tributação (fls. 331/332); o IRRF passível de compensação é a soma
daquele incidente sobre a prestação de serviços (R$ 5.800,94), aplicações
financeiras (R$68,18), juros sobre o capital próprio proporcional à receita
oferecida à tributação (R$714.226,49 = R$ 4.761.509,92 x 15%), descontando-se a
compensação ocorrida no ano-calendário de R$ 150.000,00, totalizando R$
570.095,61; considerando ainda que a contribuinte efetuou compensações de
estimativas com saldo negativo de períodos anteriores que se mostrou inexistente
(fl. 352), o saldo negativo de IRPJ apurado foi de R$ 34.444,35, ante a R$
830.145,67 declarado pela contribuinte;
(v) Quanto ao saldo negativo do IRPJ apurado em 31.12.1999, verificou-se que a
interessada é beneficiária de IRRF sobre remuneração de prestação de serviços e
juros sobre o capital próprio oferecida à tributação (fl. 382); a contribuinte
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
19
informa em planilhas (fls. 554 e 555) débitos de IRRF incidente sobre juros sobre o
capital próprio compensados com imposto incidentes sobre rendimentos dessa
mesma natureza, mas de ano-calendário diverso, o que não tem amparo na
legislação; ademais, verificou-se que o IRRF sobre os juros sobre o capital próprio
do quais foi beneficiário já foi aproveitado no ano-calendário de 1998 e planilha
de fl. 555 apresenta um crédito no mês de março de R$ 110.150,49 que não
consta em Dirf, conforme pesquisa de fl. 403; comparando-se o valor do IRRF que
teria sido compensado de R$ 1.580.850,00 (Dctf - fl. 402) com o montante
equivalente ao IRRF incidente sobre juros sobre o capital próprio do qual a
contribuinte foi beneficiária, no valor de R$ 963.213,88 (fl. 390) mais o saldo
negativo de período anterior, correspondente ao ano-calendário de 1998, de R$
34.444,35, verifica-se que ambos são insuficientes para quitar todo o IRRF
incidente sobre os juros sobre o capital próprio devido em 1999; assim foi
considerado apenas o valor do IRRF sobre a prestação de serviços, de R$ 6.249,98,
uma vez que não se comprovou a existência de saldo de IRRF sobre juros sobre o
capital próprio a deduzir da apuração anual; foram somente consideradas as
estimativas pagas mediante Darfs, no montante de R$ 1.681.050,14, haja vista
que o saldo negativo de 1998 não foi suficiente para quitar os débitos de IRRF —
juros sobre o capital próprio e não há saldo remanescente para compensar as
estimativas; assim, o saldo de IRPJ de 1999 apurado foi de R$ 477.758,42 a pagar,
não sendo gerado crédito a favor da contribuinte;
(vi) Quanto ao saldo negativo do IRPJ apurado em 31.12.2000, somente foram
aceitas as estimativas decorrentes de pagamentos com Darfs, no valor de R$
3.295.247,97 (fls. 420/421), desconsiderando-se a parte declarada compensada
com saldo negativo de períodos anteriores que se mostrou inexistente; o IRRF
deduzido na linha 13 da Ficha 12A (Cálculo do IR sobre o Lucro Real - fl. 416)
compõe-se de retenções relativas a aplicações financeiras/swap, prestação de
serviços e juros sobre o capital próprio, compatíveis com o sistema Sief/Dirf (fls.
43/425 e 427); entretanto, constatou-se que parte da receita, correspondente à
prestação de serviços não foi oferecida à tributação; a Dctf mostra que a
interessada compensou IRRF sobre pagamento de juros sobre o capital próprio de
R$886.034,87 (fls. 436/439), com imposto da mesma natureza incidente sobre
rendimentos dos quais foi beneficiário no valor de R$ 794.312,08, demonstrando-
se insuficiência de IRRF para fazer esta compensação e para deduzi-lo na apuração
anual; calculando-se o saldo negativo do IRPJ, foi considerado apenas o IRRF sobre
aplicações financeiras e o IRRF sobre prestação de serviços proporcional à receita
oferecida à tributação no valor de R$ 2.789,10, obtendo-se um direito creditório
de R$ 239.100,68;
(vii) Quanto ao saldo negativo do IRPJ apurado em 31.12.2001, verificou-se no
sistema Sief/Dirf (fl. 457) que a interessada é beneficiária de IRRF compatível com
o montante declarado à linha 13 da Ficha 12A de sua Dipj/2002 (fl. 450) e que os
correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação (fl. 448); somente
foram aceitas as estimativas decorrentes de pagamentos com Darfs (fls. 421),
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
20
desconsiderando-se a parte declarada como compensada com saldo negativo de
período anterior, uma vez que ele foi consumido em compensação do IRRF devido
no período, consoante planilha e Dctf de fls. 467 e 477, inexistindo remanescente
para quitar as estimativas devidas, conforme cálculos de fls. 478/480; apurou-se,
assim, um saldo negativo de R$ 1.023.273,91;
Relevante ter em conta que o Colegiado a quo se manifestou, apenas, em face da
seguinte arguição:
Em sede preliminar, o Recorrente sustenta que, por decurso de prazo
decadencial, a fiscalização, ao analisar o pedido de restituição em comento, não
poderia verificar a composição dos saldos negativos pretéritos.
Neste sentido, argumenta “que toda e qualquer conclusão da Secretaria da
Receita Federal no sentido de que não existe saldos negativos nos anos anteriores
deve ser de pronto afastada, pois referido questionamento por parte da Receita
Federal deve ser feito através de lançamentos e não através de glosa em pedido
de compensação”.
O questionamento, portanto, era dirigido a “toda e qualquer” constatação contrária
à existência dos saldos negativos nos anos anteriores. Contudo, o caso concreto evidencia, como
objeções à existência parcial dos saldos negativos nos anos anteriores:
 Dedução indevida de IRRF em 1996, na forma do art. 2o da Lei no 8.849/94;
 Insuficiência de estimativas compensadas em 1997, por reconhecimento a
menor do saldo negativo de IRPJ em 1996;
 Dedução indevida de: i) IRRF sobre juros sobre o capital próprio aproveitado
para compensar IRRF devido sobre rendimentos de mesma natureza pagos,
e ii) IRRF sobre outros rendimentos não oferecidos à tributação em 1998;
além de insuficiência de estimativas compensadas em 1998, por
reconhecimento a menor dos saldos negativos de IRPJ em 1996 e 1997;
 Dedução indevida de IRRF sobre juros sobre o capital próprio aproveitado
para compensar IRRF devido sobre rendimentos de mesma natureza pagos
em 1999, além de insuficiência de estimativas compensadas em 1999, por
reconhecimento a menor dos saldos negativos de IRPJ em 1996, 1997 e
1998;
 Dedução indevida de: i) IRRF sobre juros sobre o capital próprio aproveitado
para compensar IRRF devido sobre rendimentos de mesma natureza pagos,
e ii) IRRF sobre outros rendimentos não oferecidos à tributação em 2000;
além de insuficiência de estimativas compensadas em 2000, por
reconhecimento a menor dos saldos negativos de IRPJ em 1996, 1997, 1998
e 1999; e
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
21
 Insuficiência de estimativas compensadas em 2001, por reconhecimento a
menor dos saldos negativos de IRPJ em 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000.
Ou seja, diante de glosas de antecipações na formação dos saldos negativos nos
anos anteriores, o Colegiado a quo refutou a arguição da Contribuinte contra “toda e qualquer”
constatação contrária à existência dos saldos negativos nos anos anteriores, afastando a cogitação
de decadência quando não há crédito constituído pela Fazenda Pública, que apenas promove a
análise dos saldos negativos anteriores e, em sequência, glosa parte do direito creditório, por
serem aqueles saldos negativos inexistentes total ou parcialmente.
Se considerado o contexto fático destes autos, o entendimento firmado no acórdão
recorrido estaria em conformidade com jurisprudência recentemente consolidada nos seguintes
termos:
Súmula CARF no 204
Aprovada pelo Pleno da 1a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração de
Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de dedução
de retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo negativo de
IRPJ e CSLL.
Acórdãos Precedentes: 9101-006.306, 9101-006.059, 9101-005.959, 9101-
005.960, 9101-003.692.
De toda a sorte, ainda que se compreendesse que a Contribuinte tem interesse em
reformar a abordagem genérica do tema expressa no acórdão recorrido, importa observar que o
paradigma no 108-09.530 já foi analisado por este Colegiado no Acórdão no 9101-006.696, e a
maioria deste Colegiado3 concordou com o entendimento desta Conselheira de que tal julgado
não analisou a questão que a Contribuinte também pretende, aqui, debater.
O exame de admissibilidade compreendeu que tal julgado admite a ocorrência de
homologação tácita de saldo negativo por decurso de prazo, inclusive diante de procedimentos
que também não tiveram constituição de tributo a pagar.
Contudo, o paradigma não veicula discussão acerca do direito de a FAZENDA
NACIONAL rever os saldos negativos de períodos anteriores informado pelo sujeito passivo em sua
DIPJ, após decorrido o prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no art. 150, § 4o, do CTN. Sua
ementa afirma que o crédito declarado relativo aos anos de 1996 e 1997, não contestado pelo
fisco foi homologado tacitamente pelo decurso do prazo legal, mas porque, naqueles autos, não
houve objeção fiscal formalizada contra o direito creditório informado nas declarações passadas,
e não porque esta objeção se deu a destempo.

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente em exercício), e restou vencido o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto (relator).
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
22
O relatório e voto do paradigma são sucintos, mas permitem constatar que a
discussão teve origem em indeferimento de compensação de débito de terceiro por falta de
provas do crédito de saldo negativo cedido a terceiro. Não há detalhamento dos motivos do não
reconhecimento pela autoridade fiscal e a autoridade julgadora de 1a instância, em face da
manifestação de inconformidade ofertada, requereu diligência nos termos assim relatados:
Às fls. 123 a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro-RJ, por
sua 8' Turma em 07/03/2004, exarou resolução para "... converter o julgamento
em diligência, para que Auditor-Fiscal da Receita Federal, a ser designado pelo
chefe da unidade administrativa de jurisdição do interessado, se pronuncie acerca
do direito creditório pleiteado pelo contribuinte, fundado nos documentos
juntados ao processo e constante do demonstrativo de fls.88, no valor de
R$709.704,07, segundo alega, proveniente do saldo negativo de IRPJ, apurado em
suas declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, dos anos-calendários de
1996 a 1997, e, ao final, elabore demonstrativo e parecer conclusivo acerca do
direito creditório pleiteado, quantificando o seu valor, se existente, para fins de
compensação com o débito informado àfl.01, da Wilson Sons Agência Marítima
Lida, CGC 00.423.733/0001-39, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, no
valor de R$99.040,62, referente ao mês de novembro/1999."
O relatório do paradigma traz consignado que foi lavrada intimação e foram
requeridos documentos juntados aos autos, tendo a autoridade fiscal encarregada da diligência
consignado, ao final, que:
"Em atenção ao solicitado na Resolução DRJ/RJ/I/8" Turma n". 21 de 07/03/2005,
às fls.123 do presente processo, foram efetuadas as diligências determinadas no
MPF-D 2005-01613-9, com a finalidade de se apurar a origem e composição do
direito creditório pleiteado, no valor de R$ 709.704,07, constante do
demonstrativo de fls. 88.
A documentação comprobatória dos valores constantes do demonstrativo de fls.
88, que compõem o total de 709.704,07 supracitado, proveniente do saldo
negativo de IRPJ, está anexada às fls. 125/403 deste processo, juntamente com os
termos lavrados pela fiscalização e respectiva respostas apresentadas pelo
contribuinte. No que tange ao solicitado pela DRJ/It1/1, no despacho de fls. 123,
entendemos que estão sendo anexados ao processo todos os elementos
elucidativos e necessários à instrução do parecer conclusivo que deverá ser
elaborado por aquele órgão."
Apesar de não apresentado o demandado parecer conclusivo acerca do direito
creditório pleiteado, quantificando o seu valor, a autoridade julgadora de 1a instância manteve o
não reconhecimento do direito creditório por insuficiência probatória e, frente à postura da
autoridade fiscal na diligência, o sujeito passivo, em recurso voluntário, apontou como razão
suficiente para validação da compensação em litígio, os seguintes pontos:
Que o Acórdão ora guerreado reconhece que as Declarações de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, relativas aos anos-base de 1996 e 1997, comprovam que a
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
23
recorrente apurou saldo negativo de IRPJ, bem como, quanto ao ano-base 1996, o
saldo negativo apurado foi de R$483.585,83. Tal saldo está demonstrado na ficha
08, fls.90. Entre estas parcelas está a referente ao recolhimento de estimativas,
cuja cópia do DARF se encontra às fls. 92.
O saldo negativo do IRPJ do ano-base de 1996 e as parcelas referentes ao
recolhimento por estimativa são suficientes para validar o Pedido de
Compensação de Crédito com Débito de Terceiro e liquidar o débito no valor de
R$99.040,92, da Wilson Sons Agência marítima Ltda de IRPJ, relativo ao mês de
novembro de 1999.
[...]
É este o contexto no qual o outro Colegiado do Primeiro Conselho de Contribuintes
afirmou a inexistência de retificação dos dados contidos nas DIRPJ dos Exercícios de 1998 e 1997 e,
em consequência, a homologação tácita dos saldos negativos ali declarados. Veja-se:
Há de se salientar que nas diligências efetuadas, todos os documentos
elucidativos requeridos pelo agente fiscal foram juntados pela contribuinte.
A origem dos créditos da recorrente remonta os anos calendários 1996 e 1997 e
os recibos de entrega das Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica 1997
e 1998, foram anexados às fls.89 e 93 e DARFs às fis.92 e 96/98.
O auditor fiscal em diligência determinada pela Delegacia de Julgamento teve
acesso a toda escrituração da pessoa jurídica, trouxe todos os documentos que
compõe o saldo de fls. 88, e em nada se contrapôs ou glosou, como seria seu
dever de ofício, caso se apurasse alguma irregularidade, por sua atividade
vinculada e obrigatória, como prescreve o artigo 142 do CTN. Apenas o fisco se
desvencilhou da solicitação final dos julgadores singulares ao não elaborar um
relatório conclusivo, entendendo que foram anexados todos os elementos
necessários à elucidação dos fatos.
Ressalte-se que não houve nenhuma retificação dos dados contidos nas DIRPJ dos
Exercícios 1998 e 1997, e não houve notificação fiscal em relação aos registros
contábeis dos anos-calendário 1996 e 1997 da contribuinte, tendo, portanto, sido
homologadas tacitamente, tornando-se imutáveis os valores de saldo negativo de
IRPJ ali declarados.
Havendo a contribuinte comprovado pelas Declarações de Imposto de Renda,
diga-se de passagem, auditadas pelo fisco, bem como pelos DARF's e demais
documentos acostados aos autos, que possuía saldo negativo de IRPJ suficiente
para quitar o débito de R$99.040,92 da contribuinte Wilson Sons Agência
Marítima Ltda., no meu entendimento, nada há a obstar a compensação
requerida.
Desta forma, reconheço o direito creditório da contribuinte, bem como,
homologo a compensação requerida nos termos da inicial.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
24
Como dito, não houve registro inicial de objeções específicas à formação do crédito
destinado à liquidação de débitos de terceiros. Assim é que a autoridade julgadora de 1a instância
demandou, em diligência, a verificação dos saldos negativos anteriores que justificariam o valor
cedido a terceiro. Neste proceder, o agente encarregado da diligência se limitou a juntar as
intimações e as respostas obtidas, as quais, possivelmente, foram analisadas pela autoridade
julgadora de 1a instância que concluiu pela insuficiência probatória do crédito, por motivos
também não expressos no paradigma, mas contestados no recurso voluntário.
O reconhecimento do direito creditório no paradigma, assim, se deu frente à
conduta específica do auditor fiscal que, em diligência determinada pela Delegacia de
Julgamento teve acesso a toda escrituração da pessoa jurídica, trouxe todos os documentos que
compõe o saldo de fls. 88, e em nada se contrapôs ou glosou, como seria seu dever de ofício, caso
se apurasse alguma irregularidade, por sua atividade vinculada e obrigatória, como prescreve o
artigo 142 do CTN. Em momento algum se discutiu a omissão do Fisco no transcurso do prazo
decadencial contado a partir da apuração dos saldos negativos de 1996 e 1997. A decisão do
acórdão paradigma está pautada no fato de que até o julgamento do recurso voluntário não houve
nenhuma retificação dos dados contidos nas DIRPJ dos Exercícios 1998 e 1997, e não houve
notificação fiscal em relação aos registros contábeis dos anos-calendário 1996 e 1997 da
contribuinte.
Assim, não é possível inferir que o outro Colegiado do Primeiro Conselho de
Contribuinte também afirmaria que estariam homologadas tacitamente, tornando-se imutáveis os
valores de saldo negativo de IRPJ ali declarados, se estivesse frente a procedimento, como o
presente, que desde a análise inicial do direito creditório destinado a compensação, examinou as
antecipações formadoras do saldos negativos de períodos anteriores destinados à liquidação de
parte das estimativas que compunham o saldo negativo do ano-calendário 2001, inclusive
cientificando a Contribuinte de notificação fiscal, mediante despacho decisório, em relação a esta
apuração dos anos-calendários precedentes.
Veja-se que o paradigma sequer se estende na definição do veículo de ciência da
referida notificação fiscal em relação aos registros contábeis, e apenas invoca o art. 142 do CTN,
sem exigir lançamento mediante auto de infração – do que se poderia deduzir alguma objeção à
formalização via despacho decisório -, mas sim para afirmar o dever de ofício do auditor fiscal em
diligência determinada pela Delegacia de Julgamento de se contrapor e glosar caso se apurasse
alguma irregularidade, por sua atividade vinculada e obrigatória.
Em suma, os acórdãos comparados se distinguem em ponto determinante para a
afirmação da homologação tácita do crédito declarado aos anos 1996 e 1997 (ou destes autos até
2001): no paradigma o auditor fiscal em diligência determinada pela Delegacia de Julgamento não
editou qualquer ato contrário à existência do direito creditório, e no recorrido esta objeção foi
formalizada desde a análise inicial do direito creditório pela autoridade fiscal. Ainda, por estar a
crítica centrada na insuficiência do procedimento fiscal realizado em sede de diligência
determinada pela autoridade julgadora de 1a instância, é de se inferir que atos semelhantes aos
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
25
existentes nestes autos deixaram de ser praticados no paradigma, inclusive, antes da manifestação
de inconformidade do sujeito passivo.
Com respeito ao paradigma no 1801-002.273, sua ementa já circunscreve a objeção
lá firmada à “revisão do montante do tributo devido”. Veja-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. DECADÊNCIA. REVISÃO DO
MONTANTE DO TRIBUTO DEVIDO.
Mesmo sob o pretexto de tão somente contestar o saldo negativo declarado pelo
contribuinte, é vedado ao fisco revisar a apuração de tributo mediante incursão e
alteração da “Receita” e do “Custo dos Bens e Serviços Vendidos” lançados na
DIPJ.
Tal situação ultrapassa a mera verificação da liquidez e certeza do crédito apurado
pelo contribuinte (o que ocorreria na hipótese da singela confirmação da
existência de retenções e de pagamento das estimativas, à luz do disposto no Art.
2o, §4o da Lei 9.430/96), constituindo-se verdadeiro lançamento e, por isso,
sujeito ao prazo decadencial quinquenal.
Tratava-se, ali, de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005, que a autoridade
fiscal reverteu para saldo a pagar na revisão cientificada ao sujeito passivo em 30/06/2011, dada a
constatação de diferença a menor na “Receita” lançada na DIPJ no montante de R$ 6.151.011,36 e
diferença a maior no “Custo dos Bens e Serviços Vendidos” no valor de R$ 129.993.645,48. O voto
condutor do paradigma, por sua vez, ao decidir pela decadência do direito de o Fisco proceder a
tal revisão, expressamente ressalva que não se tratava de confirmação de retenções ou de
pagamentos de estimativas. Veja-se:
O contribuinte alega, em sede de preliminar, a decadência do direito do Fisco
revisar os lançamentos realizados em 2005, considerando que ele foi intimado do
Despacho Decisório que não homologou a compensação apenas em 30/06/2011.
Argumenta que a decadência opera efeitos não só em relação ao crédito
tributário, mas também sobre as informações contidas na DIPJ, as quais
encontram-se tacitamente homologadas após o decurso do prazo quinquenal.
Tenho que merecem ser consideradas tais alegações, sendo o tema – decadência
prejudicial em relação aos demais argumentos trazidos pelo contribuinte no
recurso voluntário.
Isso por que tal comportamento fiscal, ainda que sob o pretexto de tão somente
contestar o crédito declarado pelo contribuinte, acaba por revisar a apuração de
tributo, na medida em que procede à incursão da “Receita” e no “Custo dos Bens
e Serviços Vendidos” lançados na DIPJ, as quais influenciam a determinação da
base tributável (conforme Relatório de Ação Fiscal de e-fls. 191/195).
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
26
Não se trata, portanto, de mera verificação da liquidez e certeza do crédito
apurado pelo contribuinte (o que ocorreria na hipótese de uma singela
confirmação da existência de retenções e de pagamento das estimativas, à luz
do disposto no Art. 2o, §4o da Lei 9.430/96).
A situação encaixa-se, a bem da verdade, no caput do Art. 142 do CTN, posto que
pretende revisar, para o intuito de se fazer exercer o direito da fazenda pública de
recebimento do tributo, a apuração realizada pelo contribuinte:
[...] (negrejou-se)
Para além disso, tal paradigma traz outro fundamento para desconstituir a revisão
lá promovida:
Não obstante, em relação ao mérito, não custa ressaltar que ele restou analisado
pelo CARF no Processo Administrativo n. 10283.003223/2007-38, que tratava de
IRPJ do ano-calendário 2005. O acórdão, que segue anexado a este, em relação à
suposta majoração do Custo dos Produtos Vendidos, entendeu que as Fichas 4, 5
e 6 da DIPJ 2006 comprovam a inocorrência desta; em relação à suposta redução
da receita bruta do período, entendeu que “os valores indicados pela fiscalização
não foram suprimidos da receita bruta do período, tendo sido apenas informados
em linhas diferentes da DIPJ, sendo que a realocação de tais valores, conforme
normas vigentes à época, não resultou na redução do lucro tributável do ano-
calendário 2005.” Assim, considerando ser o presente processo decorrente da
mesma situação fática analisa pelo acórdão anexo, não poderia ser outra a
conclusão aqui exposta com relação ao mérito processual.
Voto, portanto, em dar provimento ao recurso voluntário, homologando-se as
compensações intentadas.
E, ainda que se pudesse cogitar que no presente caso não se trata de uma singela
confirmação da existência de retenções e de pagamentos das estimativas do próprio período de
apuração do ano-calendário, mas sim da aferição de saldos negativos anteriores destinados a
compensação das estimativas que compuseram o saldo negativo tratado nestes autos, fato é que
o paradigma não analisou esta circunstância diferenciada.
Assim, como os paradigmas foram editados em contextos fáticos substancialmente
distintas da presente, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente
tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
27
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.
Assim, na 2a divergência jurisprudencial (decadência do direito de contestar os
saldos negativos de períodos anteriores), deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial
da Contribuinte.

Recurso especial da Contribuinte – Mérito
A questão acerca da utilização do IRRF sobre dividendos no ajuste anual do IRPJ, ou
mesmo mediante pedido de restituição quando não mais disponíveis tributos devidos sobre a
distribuição de lucro para a compensação prevista na Lei no 8.849/94, foi muitas vezes debatida
neste Conselho a partir de visões parciais do tema.
Esta Conselheira, inclusive, concordou com o indeferimento de pedido de
restituição pautado, apenas, na constatação de que os lucros recebidos não haviam sido
computados na apuração do lucro do ano-calendário de 1995. Neste sentido restou expresso na
ementa do Acórdão no 1101-000.646:
RESTITUIÇÃO. IMPOSTO RETIDO NA FONTE SOBRE RECEBIMENTO DE
DIVIDENDOS. ANO-CALENDÁRIO 1995.
Para o ano-calendário de 1995, a legislação vigente permitia apenas a
compensação do saldo de IRRF, decorrente do recebimento de dividendos, com o
imposto que o beneficiário tivesse de reter na distribuição de dividendos,
bonificações em dinheiro, Iucros e outros interesses. Ainda assim, admitir-se-ia a
compensação com outros tributos, pois a autuada teve prejuízo fiscal, de um lado,
e em razão da alteração legal que extinguiu, a partir do ano 1996, a incidência do
IRRF sobre o recebimento de dividendos, de outro. A não inclusão das receitas
(dividendos) no lucro do período, mediante apresentação da DIPJ, impediu, no
entanto, a consideração das retenções na composição do saldo credor restituível.
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
28
Por esta razão, o IRRF comentado deve ser interpretado como forma de
tributação exclusiva, à luz do artigo 2°, §, 1°, alínea c, da Lei n° 8.849/99.
Para também ilustrar a complexidade do tema, veja-se que o próprio Colegiado a
quo, em manifestação anterior, havia indeferido pedido de restituição de IRRF que, nesta visão
secundária, estaria em linha com a conduta que o voto vencedor do acórdão recorrido apontou
ser correta, ao firmar o entendimento de que a retenção não poderia ser deduzida na apuração do
IRPJ devido no ajuste anual do ano-calendário de 1996. Assim restou consignado na ementa do
Acórdão no 1302-003.309:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
IRRF. DIVIDENDOS. COMPENSAÇÃO:
Nos termos da legislação, o IRRF sobre dividendos somente é compensável com o
imposto que a pessoa jurídica beneficiária, tributada no regime do lucro real, tiver
de recolher relativo à distribuição de dividendos, bonificações em dinheiro, lucros
e outros interesses.
Assim, para melhor circunstanciar o debate, vale a transcrição da análise expressa
no Acórdão no 1301-003.662 que teve em conta litígio no qual o sujeito passivo, depois de ter sido
autuado por ter deduzido tal retenção na apuração anual, teve também indeferido o pedido de
restituição apresentado. A ex-Conselheira Bianca Felícia Rotschild consignou os fatos e a
interpretação jurídica da incidência nos seguintes termos de seu voto condutor do julgado que,
inclusive, ao final concorda com o paradigma no 1402-002.695:
Fatos
Em 21.12.01, a Recorrente pleiteou restituição de valor retido na fonte a título de
Imposto de Renda, no valor original de R$ 89.991,00, incidente sobre importes
pagos pela empresa Losango Corretora de Seguro Ltda., no ano-calendário 1996, a
título de dividendos apurados com base no balanço de 1995.
Ao apreciar o pedido formulado, a Divisão de Orientação e Análise Tributária
elaborou o Parecer Conclusivo n.° 179/2006, o qual fundamentou o Despacho
Decisório n.° 179/2006 ora recorrido, não reconhecendo o direito creditório da
Recorrente, por entender que, em razão de tratar-se de importe retido pela fonte
pagadora, para a sua utilização, a Recorrente deveria, no encerramento do
período-base, quando da apuração do lucro real, deduzi-lo do montante apurado
a título de imposto de renda e, somente após a constatação de saldo negativo,
pleitear a sua restituição ou compensação do mesmo.
Ocorre que, à época da apresentação da Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica 1997, ano-calendário 1996, a Recorrente adotou exatamente o mesmo
procedimento que o I. Julgador entendeu como correto, fato este que, porém,
ensejou a expedição do anexo Termo de Intimação (doc. 03 da impugnação fl.
114) bem como, mesmo após a apresentação de manifestação devidamente
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
29
instruída com os documentos probatórios da origem e existência dos valores de
IRRF deduzidos (doc. 04 da impugnação fl. 116), a lavratura de Auto de Infração
(Descrição: compensação a maior de imposto de renda mensal devido com base
na receita bruta e acréscimos ou em balancetes de suspensão, em virtude de
insuficiência do imposto retido na fonte utilizado nos cálculos) e Imposição de
Multa (doc. 05 da impugnação fl. 133), o qual, foi devidamente impugnado.
Assim, apesar de reconhecer que o crédito de IRRF de fato existia, a DIORT
indeferiu a sua utilização, pois entendeu que "não há que se falar em
recolhimentos efetuados indevidamente ou a maior do que o devido", únicos
casos, no seu entender, passíveis de aproveitamento.
Tendo em vista esta r. decisão, a Recorrente apresentou a competente
Manifestação de Inconformidade, em que demonstrou que não havia sido
analisado o pleito em conformidade com a legislação de regência da matéria, mas
sim com a legislação geral de compensação.
Desta Manifestação de Inconformidade, sobreveio o Acórdão DRJ RJO n.° 12-
14.335, de 14.06.2007, da Delegacia da Receita Federal de Julgamento ("DRJ") no
Rio de Janeiro 1, que houve por bem declarar nulo o Despacho Decisório n.°
179/06 e o Parecer Conclusivo n.° 179/06, e determinou que fosse proferida uma
nova decisão pela DIORT, com base exclusivamente no art. 2o , parágrafo 1°, da
Lei n.° 8.849/94, bem como no art. 2o, da Instrução Normativa ("IN") SRF n.° 12,
de 10.02.1999, que tratam da compensação do IRRF retido sobre dividendos
distribuídos.
Diante do referido Acórdão DRJ, foram proferidos o Despacho Decisório n.°
179/07 e o Parecer Conclusivo n.° 179/07 (fls. 168/172), que novamente
culminaram no indeferimento do pleito da Recorrente. E isto sob a alegação de
que a Recorrente "não cumpriu os requisitos necessários para fazer jus" ao
crédito pleiteado, pois "não distribui (sic) lucros sob nenhuma forma (sic),
tornando, então, definitiva a incidência do imposto na fonte sobre os dividendos
recebidos".
Paradoxalmente, este Parecer Conclusivo n.° 179/07, ao analisar o art. 2° da IN
SRF n.° 12/99, deixou consignado que o IRRF incidente sobre dividendos recebidos
poderá ser compensado quando houver distribuição de lucros, dividendos,
bonificações inclusive juros sobre o capital próprio.
Em face deste novo Despacho Decisório e respectivo Parecer Conclusivo n.
179/07, a Recorrente apresentou nova Manifestação de Inconformidade em
26.10.2007.
O r. Acórdão DRJ ora recorrido, que manteve, por maioria de votos (três
julgadores votaram pelo indeferimento de pleito, e dois reconheceram o direito
de crédito à Recorrente), o decidido pelo r. Despacho Decisório DIORT, Acórdão
este que restou ementado conforme segue:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
30
Ano-calendário: 1996
IRRF SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS. RESTITUIÇÃO. O IRRF descontado pela fonte
sobre dividendos pagos ou creditados a pessoas jurídicas durante o ano-
calendário de 1995 é definitivo nos casos em que o beneficiário não cumprir os
requisitos expressos em lei para a restituição (art.8° da Lei n° 8.894/1994) ou
compensação (art. 2° da Lei n° 8.894/1994 com redação dada pelo art. 2° da Lei n°
9.064/1995) do imposto retido.
Desta maneira, a DRJ indeferiu o pleito em tela, por entender que a Recorrente
não teria cumprido os requisitos para a restituição ou aproveitamento do crédito
de IRRF sobre os dividendos recebidos, razão pela qual decidiu, por maioria, que a
tributação sobre referidos valores se tornou definitiva, e não mera antecipação do
devido ao final do respectivo ano-calendário, como dispõe a legislação de
regência.
[...]
Restituição do IRRF sobre dividendos
O IRRF sobre os dividendos percebidos foi regulado pela Lei n° 8.849, de
28/01/1994 que, com a alteração dada na Lei n° 9.064, de 20/06/1995,
estabeleceu sobre a compensação e restituição o seguinte:
Art. 2o Os dividendos, bonificações em dinheiro, lucros e outros interesses,
quando pagos ou creditados a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou
domiciliadas no País, estão sujeitos à incidência do imposto de renda na
fonte à alíquota de quinze por cento.
§ 1o O imposto descontado na forma deste artigo será: (Redação dada pela
Lei no 9.064, de 1995)
a) deduzido do imposto devido na declaração de ajuste anual do
beneficiário pessoa física, assegurada a opção pela tributação exclusiva;
(Incluída pela Lei no 9.064, de 1995)
b) considerado como antecipação, sujeita a correção monetária,
compensável com o imposto de renda que a pessoa jurídica beneficiária,
tributada com base no lucro real, tiver de recolher relativo à distribuição de
dividendos, bonificações em dinheiro, lucros e outros interesses; (Incluída
pela Lei no 9.064, de 1995)
c) definitivo, nos demais casos. (Incluída pela Lei no 9.064, de 1995)
Com o advento da Lei n° 9.249/95 os dividendos foram considerados isentos, ou
seja, mesmo que a pessoa jurídica distribuísse dividendos não seria devido
qualquer IRRF.
Vejamos :
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados
apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
31
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte,
nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Neste momento, criou-se um impasse pois as pessoas jurídicas que possuíam
saldo de IRRF a compensar não poderiam mais compensar pois os dividendos
passaram a ser isentos.
A decisão recorrida entendeu que o contribuinte não poderia solicitar restituição
do tributo devido porque não cumpriu com as regras do artigo 8o da Lei acima
mencionada, sendo assim, a tributação deveria ser definitiva, enquadrando-o na
alínea c do artigo 2 da Lei 8.849/95, vejamos:
No presente caso, o interessado não está pleiteando pedido de restituição com
base no art. 8° da Lei n° 8.849/1994. Tampouco alicerça seu pedido na regra geral
estabelecida no art. 165 e incisos do CTN, razão pela qual o IRRF sobre os
dividendos por ele percebidos deve ser considerado definitivo.
Transcreve-se o artigo 8o da Lei 8.849/95 para melhor elucidação:
Art. 8o O beneficiário dos rendimentos de que trata o art. 2o, que, mediante
prévia comunicação à Secretaria da Receita Federal, optar pela aplicação do
valor dos lucros e dividendos recebidos, na subscrição de aumento de
capital de pessoa jurídica, poderá requerer a restituição do correspondente
imposto de renda retido na fonte por ocasião da distribuição. (Redação
dada pela Lei no 9.064, de 1995)
Decerto que o caso da recorrente não se enquadra no artigo 8o da Lei 8.849/95,
pois esta não optou pela aplicação do valor dos lucros e dividendos recebidos, na
subscrição de aumento de capital de pessoa jurídica.
O caso aqui é totalmente diferente, a recorrente possuía saldo de IRRF que não
logrou compensar porque os dividendos distribuídos a partir de 1995 não eram
mais tributados conforme determinou o artigo Lei n° 9.249/95.
No entanto, entendo que o artigo 10 da Lei n° 9.249/95 não desvirtou a natureza
antecipatória/compensatória da incidência do IRRF prescrita no artigo 2°, § 1°, b,
da Lei n° 8.849/94.
Entretanto, obstaculou, legalmente, o exercício do direito creditório, via
compensação, conforme prescrição legal anterior. Mais, impossibilitou a
capitalização de resultados como fundamento da restituição direta. Porquanto,
quaisquer que fossem as destinações dos lucros — capitalização ou distribuição
não haveria mais incidência tributária.
A natureza antecipatória/compensatória da incidência prescrita no artigo 2°, II, da
Lei n° 8.849/94, ou, artigo 2°, § 1°, b, redação do artigo 2°, da Lei n° 9.064/95 foi
reconhecida pela própria Secretaria da Receita Federal, através da IN SRF N° 12,
de 10/02/99.
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
32
Vejamos:
Art. 2o O valor do imposto de renda retido na fonte sobre lucros e
dividendos recebidos pela pessoa jurídica, relativos aos períodos de
apuração encerrados em 1994 e 1995, que a beneficiária não puder
compensar em virtude da inexistência, em sua escrituração contábil, de
saldo lucros sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte quando
distribuídos, poderá ser compensado com o imposto que esta retiver na
distribuição, a seus sócios ou acionistas, de bonificações em dinheiro e
outros interesses, inclusive com o retido sobre os valores pagos ou
creditados a título de juros remuneratórios do capital próprio.
A Egrégia Câmara superior de Recursos Fiscais, através do Acórdão CSRF
04.00136, ratificou o entendimento, vejamos:
[...]
IRRFONTE – DIVIDENDOS – PREJUÍZO – LUCROS AUFERIDOS NOS ANOS
BASE DE 1994 E 1995 – COMPENSAÇÃO – RESTITUIÇÃO. Em havendo
prejuízos, o contribuinte tem direito à compensação/restituição do IRF
sobre dividendos mesmo após o advento da Lei no 9.249, de 1995,
possibilidade expressa na Instrução Normativa no 12/99, que rechaça a
hipótese de definitividade prevista na letra “c” do §1o do art. 2o da Lei no
8849, de 1994, com a redação que lhe deu a Lei no 9.064, de 1995.
Recurso especial negado.
Na questão específica destes autos, por oportuno, reproduzo fundamento do
decidir do voto vencedor do Acórdão em comento (Acórdão CSRF/01-04.00136,
fls. 18):
"Nesse tópico, temos que a Lei n° 9.249/95 determinou, textualmente, a
não incidência do IRFONTE, e não a isenção, institutos sabidamente
distintos, sendo certo, também, que a não incidência nas distribuições
futuras em nada se comunica com o direito ao ressarcimento do crédito
tributário retido anteriormente, ou seja, o IRFONTE foi recolhido pelas
Controladas, nos exatos termos da Lei vigente à época da ocorrência do
fato imponível, já nasceu com a natureza restituível compensatória daquele
que seria devido em razão de eventual distribuição de dividendos pela
Controladora e, portanto ato jurídico perfeito e acabado." (grifas
acrescentados)
Vale citar, ainda, precedente recente cujo relator ilustre conselheiro Dr. Leonardo
Couto do voto condutor da decisão unânime tomada pela 2a Turma Ordinária da
4a Câmara da 1a Seção de Julgamento foi favorável ao contribuinte nos seguintes
termos (PAF 13603.000836/98-17):
[...]
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
33
Enfim, solvida a problemática imposta pelo artigo 10 da Lei n° 9.249/95, no caso
presente evidencia-se, sobremaneira, o direito creditório do contribuinte.
Porquanto, como relatado, em junho/96 este recebeu dividendos, tributados na
fonte, distribuídos por pessoa jurídica tributada com base no lucro real, por
distribuição de resultados apurados no ano calendário de 1995.
Entendo que a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil reconheceu que o
IRRF retido na distribuição de dividendos constitui um crédito para o seu
beneficiário, que pode e deve ser mantido em sua escrita contábil e fiscal. E este
crédito é passível de restituição, ou, quando menos, de compensação com o
tributo devido na distribuição de outros interesses da empresa a seus sócios,
inclusive os juros pagos sobre o capital próprio, como reconheceu o próprio
Parecer Conclusivo n.° 179/07, proferido pela DIORT (fl.183) " Considerando,
então, a legislação acima, verifica-se que o imposto retido na fonte sobre
dividendos recebidos poderá ser compensado quando houver distribuição de
lucros, dividendos, bonificações inclusive juros sobre o capital próprio."
Assim, diversamente do afirmado pelo r. Acórdão recorrido, a não distribuição dos
lucros apurados pela Recorrente não tornou definitiva a retenção do IRRF sobre
os dividendos de que fora beneficiária. Isto porque a Lei não impõe qualquer
limitação adicional para o aproveitamento do crédito em tela, a não ser o fato de
que este crédito deva ser compensado com o tributo devido na subseqüente
distribuição de outros interesses da empresa, inclusive os juros remuneratórios de
o capital próprio.
Por fim, vale mencionar que o direito não nasce do preenchimento de simples
formulário. No caso dos presentes autos o contribuinte tão somente utilizou a
formalidade prescrita pela SRF para reconhecimento do direito
creditório/compensatório, advindo de expresso comento legal. A formalidade
documental, entretanto não lhe invalida o pleito.
Importa decidir, assim, qual destino deve ser dado à retenção na fonte sofrida no
recebimento de lucros e dividendos que, com o fim da tributação na distribuição de lucros e
dividendos, deixou de ser aproveitada contra a retenção, não mais aplicável, no pagamento de
lucros e dividendos. Podem ser vislumbradas pelo menos cinco soluções nas interpretações antes
citadas acerca da retenção não aproveitada: i) a definitividade da retenção sofrida, sem
possibilidade de restituição ou dedução em outra apuração; ii) a caracterização de antecipação do
que se tem a recolher relativo a pagamento de juros sobre o capital próprio; iii) a possibilidade de
recuperação mediante pedido de restituição; iv) a possibilidade de dedução na apuração de saldo
negativo de IRPJ, se computado no lucro tributável o rendimento que motivou a retenção; e v) a
possibilidade de dedução na apuração de saldo negativo de IRPJ a partir do momento em que
deixou de existir a retenção sobre lucros e dividendos pagos.
No presente caso, a Contribuinte promoveu dedução na apuração do saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 1996 de retenção sofrida neste mesmo ano-calendário em razão da
distribuição de lucros apurados até 31/12/1995. A apuração fiscal nada disse acerca da eventual
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
34
inclusão destes rendimentos na apuração do lucro tributável. Fundamentou a glosa no
entendimento de que a legislação somente previa, em relação a esta retenção sob código 4424, a
sua dedução do imposto a recolher relativo à distribuição de dividendos, bonificações em
dinheiro, lucros ou outros interesses.
Em manifestação de inconformidade, a Contribuinte se limitou a invocar a Instrução
Normativa SRF no 21/97 e a possibilidade de compensação de tributos de mesma espécie e
destinação constitucional. A decisão de 1a instância esclareceu que a compensação assim
permitida se limitava a pagamento indevido ou a maior, e que, considerando o disposto no art. 2o
da Instrução Normativa SRF no 12/99, como não se verificou nenhuma das hipóteses de
aproveitamento ali previstas, inclusive com imposto retido sobre pagamento de juros sobre o
capital próprio, a tributação se tornou definitiva. Apesar desses esclarecimentos, o recurso
voluntário apenas reiterou os argumentos deduzidos em manifestação de inconformidade.
Como consolidado nos arts. 654 a 660 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/99, a distribuição de lucros apurados na sistemática do
lucro real esteve sujeita ao seguinte regime de tributação:
 Lucros apurados no período de 01/01/1989 a 31/12/1992: tributação no
momento da apuração, na forma do art. 35 da Lei no 7.713/88, exceto se
beneficiário no exterior, sujeito à tributação na forma do art. 693 do RIR/99;
 Lucros apurados no ano-calendário 1993: não incidência, exceto se
beneficiário no exterior, sujeito à tributação na fonte na forma do art. 693
do RIR/99;
 Lucros apurados no período de 01/01/1994 e 31/12/1995: tributação na
fonte à alíquota de 15% na distribuição para qualquer beneficiário; e
 Lucros apurados a partir de 01/01/1996: não incidência na fonte, sem
também integrar a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário
domiciliado no País ou no exterior.
Como bem observado pelo Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes nos
debates havidos em sessão, esta disciplina estava exposta com maior amplitude temporal no
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 1.041/94:
Rendimentos de Participações Societárias
Art. 324. Ressalvado o disposto no art. 325 e no § 1° do art. 331, os lucros e
dividendos recebidos de outra pessoa jurídica integrarão o lucro operacional
(Decreto-Lei n° 1.598/77, arts. 11 e 19, II).
§ 1° Os rendimentos de que trata este artigo serão excluídos do lucro líquido,
para efeito de determinar o lucro real quando estiverem sujeitos à tributação nas
firmas ou sociedades que os distribuíram (Decreto-Lei n° 5.844/43, art. 43, § 2°, c,
e Lei n° 3.470/58, art. 70).
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
35
§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos lucros ou dividendos
auferidos após a alienação ou liquidação de investimento pelo valor de
patrimônio líquido, quando não tenham sido computados na determinação do
ganho ou perda de capital. (destacou-se)
Logo, desde o Decreto-Lei n° 5.844/43, não há incidência, na beneficiária, sobre
lucros e dividendos distribuídos, cabendo a exclusão desses valores do lucro líquido, caso
incluídos.
Neste cenário, inclusive, até ser revogado pela Lei no 9.249/95, o art. 44 da Lei no
8.541/92 determinava a incidência do imposto de renda na fonte diante da constatação de receita
omitida ou de diferença verificada na determinação dos resultados das pessoas jurídicas por
qualquer procedimento que implique redução indevida do lucro líquido, consideradas
automaticamente recebidas pelos sócios, acionistas ou titular da empresa individual.
Tem-se, naquele contexto, que com o restabelecimento da incidência na fonte
sobre a distribuição dos lucros apurados a partir de 01/01/1994, a Lei no 8.849/94, fruto da
conversão da Medida Provisória no 402/93, originalmente dispôs que:
Art. 2o Os dividendos, bonificações em dinheiro, lucros e outros interesses,
quando pagos ou creditados a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou
domiciliadas no País, estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento.
§ 1o O imposto descontado na forma deste artigo será considerado exclusivo na
fonte qualquer que seja o beneficiário.
§ 2o O imposto a que se refere este artigo será convertido em quantidade de
Unidade Fiscal de Referência (Ufir) diária pelo valor desta na data do fato gerador.
§ 3o A incidência prevista neste artigo alcança exclusivamente:
a) a distribuição de lucros que tenham sido apurados, pela pessoa jurídica, na
escrituração comercial; e
b) os rendimentos da mesma natureza distribuídos por pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro presumido, limitado ao valor do lucro presumido
deduzido do imposto de renda sobre ele incidente.
§ 4o A alíquota prevista neste artigo alcança a distribuição automática de lucros
prevista no art. 22 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992.
§ 5o O imposto descontado na forma deste artigo, será recolhido até o último dia
útil do mês seguinte àquele em que ocorrer o fato gerador, reconvertido para
cruzeiros reais com base na expressão monetária da Ufir diária vigente na data do
pagamento.
Assim, a incidência era, originalmente, exclusiva de fonte. Contudo, com a Lei no
9.064/95, fruto da conversão da Medida Provisória no 952/95, os parágrafos do art. 2o da Lei no
8.849/94 foram alterados para facultar, ao beneficiário pessoa física, a dedução do devido no
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
36
ajuste anual e permitir, ao beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, a dedução
do tributo que tivesse de recolher ao distribuir dividendos, bonificações em dinheiro, lucros e
outros interesses, inclusive em relação a beneficiário domiciliado no exterior. A redação dos
parágrafos passou a ser a seguinte:
§ 1o O imposto descontado na forma deste artigo será:
a) deduzido do imposto devido na declaração de ajuste anual do beneficiário,
pessoa física, assegurada a opção pela tributação exclusiva;
b) considerado como antecipação, sujeita a correção monetária, compensável
com o imposto de renda que a pessoa jurídica beneficiária, tributada com base no
lucro real, tiver de recolher relativo à distribuição de dividendos, bonificações em
dinheiro, lucros e outros interesses;
c) definitivo, nos demais casos.
§ 2o A compensação a que se refere a alínea "b" do parágrafo anterior poderá ser
efetuado com o imposto de renda, que a pessoa jurídica tiver que recolher,
relativo à retenção na fonte sobre a distribuição de lucros ou dividendos a
beneficiário residente ou domiciliado no exterior.
§ 3o Em relação aos fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 1994, o
imposto a que se refere este artigo será convertido em quantidade de Unidade
Fiscal de Referência (Ufir), pelo valor desta fixado para o mês de ocorrência do
fato gerador.
§ 4o A incidência prevista neste artigo alcança exclusivamente a distribuição de
lucros apurados na escrituração comercial por pessoa jurídica tributada com base
no lucro real.
§ 5o Em relação aos fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 1994, o
imposto descontado na forma deste artigo será recolhido até o último dia útil do
mês seguinte àquele em que ocorrer o fato gerador, reconvertido para reais com
base em expressão monetária da Ufir vigente no mês de pagamento.
Veja-se que, distintamente do beneficiário pessoa física, que poderia optar entre a
tributação exclusiva e a dedução no ajuste anual, ao beneficiário pessoa jurídica tributada com
base no lucro real não foi facultada a dedução no ajuste anual, mas apenas o aproveitamento da
antecipação para reduzir o recolhimento do devido pela distribuição de seus lucros e outros
interesses. Por esta razão, inclusive, o legislador denominou, no §2o do art. 2o da Lei no 8.849/94,
este encontro de contas de “compensação”, e não de “dedução”.
Em relação aos demais beneficiários, excluídas pessoas físicas ou pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, a incidência na fonte permanecia definitiva, ou seja, exclusiva
de fonte como originalmente previsto no art. 2o da Lei no 8.849/94.
Diante deste contexto, já se pode afirmar que não há possibilidade de a pessoa
jurídica tributada com base no lucro real deduzir, na apuração do IRPJ por ela devido, a retenção
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
37
sofrida no recebimento de dividendos, bonificações em dinheiro, lucros e outros interesses
apurados entre 01/01/1994 e 31/12/1995. A compensação permitida no art. 2o, §1o, alínea “b” da
Lei no 8.849/94 tinha por pressuposto que a retenção sofrida seria antecipação da retenção a ser
promovida no pagamento de lucros e outros interesses pela mesma pessoa jurídica, e não
antecipação do tributo devido em razão dos lucros por ela apurados. Isto bastaria para discordar
da condução dada pelo paradigma no 1401-005.575.
Pertinente, porém, adicionar que a designação desta retenção como “antecipação”
no parágrafo 1o, alínea “b” do art. 2o da Lei no 8.849/94 é complementada com a identificação da
hipótese de incidência subsequente que permite aquela designação: distribuição de dividendos,
bonificações em dinheiro, lucros e outros interesses, sujeita a retenção pela beneficiária pessoa
jurídica tributada com base no lucro real. Esta norma, portanto, não permite cogitar da
possibilidade desta retenção configurar antecipação caso o rendimento correspondente seja
incluído no lucro real.
Aliás, a Lei no 8.981/95, fruto da conversão da Medida Provisória no 812/94 e com
vigência a partir do ano-calendário 1995, ao determinar o recolhimento do imposto de renda das
pessoas jurídicas à medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem sendo auferidos,
mediante recolhimentos mensais, assim dispôs acerca dos rendimentos correspondentes a lucros
e dividendos:
Art. 27. Para efeito de apuração do Imposto de Renda, relativo aos fatos
geradores ocorridos em cada mês, a pessoa jurídica determinará a base de cálculo
mensalmente, de acordo com as regras previstas nesta seção, sem prejuízo do
ajuste previsto no art. 37.
Art. 28. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante
a aplicação do percentual de cinco por cento sobre a receita bruta registrada na
escrituração, auferida na atividade. (Revogado pela Lei no 9.249, de 1995)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(Revogado pela Lei no 9.249, de 1995)
[...]
§ 2o No caso de atividades diversificadas, será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade. (Revogado pela Lei no 9.249, de 1995)
§ 3o As receitas provenientes de atividade incentivada não comporão a base de
cálculo do imposto na proporção do benefício a que a pessoa jurídica, submetida
ao regime de tributação com base no lucro real, fizer jus. (Revogado pela Lei no
9.249, de 1995)
Art. 29. No caso das pessoas jurídicas a que se refere o art. 36, inciso III, desta lei,
a base de cálculo do imposto será determinada mediante a aplicação do
percentual de nove por cento sobre a receita bruta.
[...]
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
38
Art. 30. As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativa a
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios
destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para
revenda, deverão considerar como receita bruta o montante efetivamente
recebido, relativo às unidades imobiliárias vendidas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos casos de
empreitada ou fornecimento contratado nas condições do art. 10 do Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com pessoa jurídica de direito público, ou
empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou sua
subsidiária. (Incluído pela Medida Provisória no 998, de 1995)
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos casos de
empreitada ou fornecimento contratado nas condições do art. 10 do Decreto-lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com pessoa jurídica de direito público, ou
empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou sua
subsidiária. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
Art. 31. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de
bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado
auferido nas operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta, não se incluem as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não-cumulativos cobrados
destacadamente do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou
o prestador dos serviços seja mero depositário.
Art. 32. Os ganhos de capital, demais receitas e os resultados positivos
decorrentes de receitas não abrangidas pelo artigo anterior serão acrescidos à
base de cálculo determinada na forma dos arts. 28 ou 29, para efeito de
incidência do Imposto de Renda de que trata esta seção.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos rendimentos tributados na forma
dos arts. 65, 66, 67, 70, 72, 73 e 74, decorrentes das operações ali mencionadas,
bem como aos lucros, dividendos ou resultado positivo decorrente da avaliação
de investimentos pela equivalência patrimonial.
§ 2o O ganho de capital nas alienações de bens do ativo permanente e de
aplicações em ouro não tributadas na forma do art. 72 corresponderá à diferença
positiva verificada entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil.
Art. 33. O Imposto de Renda, de que trata esta seção, será calculado mediante a
aplicação da alíquota de 25% sobre a base de cálculo e será pago até o último dia
útil do segundo decêndio do mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos
geradores.
Art. 34. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir, do imposto
apurado no mês, o Imposto de Renda pago ou retido na fonte sobre as receitas
que integraram a base de cálculo correspondente (art. 28 ou 29), bem como os
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
39
incentivos de dedução do imposto, relativos ao Programa de Alimentação ao
Trabalhador, Vale-Transporte, Doações aos Fundos da Criança e do Adolescente e
Atividade Audiovisual, observados os limites e prazos previstos na legislação
vigente. (destacou-se)
Confirma-se, nestas disposições, que a legislação não determinava a inclusão dos
rendimentos de lucros e dividendos no lucro real, razão pela qual a retenção sofrida no
recebimento destes rendimentos somente constituía antecipação do que viesse a ser retido na
distribuição de lucros ou dividendos pela beneficiária.
Note-se, também, que a Lei no 8.849/94 regulou a hipótese em que os lucros não
fossem distribuídos, por incorporação ao capital, estabelecendo isenção em tais circunstâncias,
desde que não houvesse restituição de capital nos cinco anos anteriores e posteriores à
incorporação ao capital (art. 3o). E, se a incorporação ao capital fosse promovida pelo beneficiário
que já havia arcado com a retenção na fonte, poderia ser requerida a restituição desta, nos
seguintes termos:
Art. 8o O beneficiário dos rendimentos de que trata o art. 2o que, mediante prévia
comunicação à Secretaria da Receita Federal, optar pela aplicação do valor dos
lucros e dividendos recebidos, na subscrição de aumento de capital de pessoa
jurídica, poderá requerer a restituição do correspondente imposto de renda
retido na fonte por ocasião da distribuição.
§ 1o A restituição subordina-se ao atendimento cumulativo das seguintes
condições:
a) os recursos sejam aplicados, na subscrição do aumento de capital de pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, no prazo de até noventa dias da data em
que os rendimentos foram distribuídos ao beneficiário;
b) a incorporação, mediante aumento do capital social da pessoa jurídica
receptora, ocorra no prazo de até noventa dias da data em que esta recebeu os
recursos;
c) o valor dos lucros e dividendos recebidos até 31 de dezembro de 1994, será
convertido em quantidade de Ufir pelo valor desta vigente no mês da distribuição,
e reconvertido para reais com base no valor da Ufir fixado para o mês dos atos
referidos nas alíneas a e b.
§ 2o O valor do imposto a restituir, em relação aos fatos geradores ocorridos até
31 de dezembro de 1994, será o correspondente à quantidade de Ufir,
determinada nos termos do § 3o do art. 2o, aplicando-se, para a reconversão em
reais, o valor da Ufir vigente no mês da restituição, a qual deverá ser efetuada no
prazo de sessenta dias, contados da incorporação a que se refere a alínea b.
§ 3o Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1995, o
valor do imposto de renda na fonte, ou pago pelo contribuinte, correspondente às
receitas computadas na base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica,
poderá, para efeito de compensação com o imposto apurado no encerramento do
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
40
ano-calendário, ser atualizado, monetariamente com base na variação da Ufir
verificada entre o trimestre subseqüente ao da retenção ou pagamento e o
trimestre seguinte ao da compensação.
§ 4o Ao aumento de capital procedido nos termos deste artigo aplicam-se as
normas do art. 3o, relativamente à tributação pelo imposto de renda.
§ 5o É o Ministro da Fazenda autorizado a expedir normas necessárias à execução
do disposto neste artigo.
Esta permissão de restituição presta-se a conferir isenção à distribuição de lucros
que não favorecerá o beneficiário final, porque o percurso dos lucros e outros interesses entre as
pessoas jurídicas vinculadas é interrompido com a aplicação destes rendimentos no capital da
pessoa jurídica que arcara com a retenção na fonte na distribuição anterior. Não destoa, assim, da
lógica antes firmada, de antecipação da retenção a ser promovida no pagamento de lucros e
outros interesses pela mesma pessoa jurídica. Se este pagamento futuro foi inviabilizado pela
incorporação dos lucros e outros interesses ao capital da pessoa jurídica intermediária, a
antecipação sofrida pode ser pleiteada em restituição.
Daí, inclusive, pode ter se originado a questão objeto do processo de consulta no
13603.000255/97-11, que refere a impossibilidade de compensação futura da retenção sofrida por
pessoa jurídica tributada com base no lucro real que não auferiu lucros a distribuir. Se assim for, o
paradigma no 1402-002.695 teria aplicado impropriamente as conclusões daquela solução de
consulta à hipótese lá sob análise, que referia a impossibilidade de compensação do imposto
retido quando do pagamento de dividendos pela interessada, tendo em vista a mudança
legislativa que excluiu do mundo jurídico a previsão dessa última retenção.
Ainda que fosse possível fazer a ampliação da norma isentiva expressa no art. 8o da
Lei no 8.849/94 à hipótese de não apuração de lucros futuros para distribuição, fato é que, nos
termos da lei, a antecipação se torna indevida quando a hipótese material de incidência futura
deixa de existir, dada a ocorrência de evento que impedirá a distribuição futura dos lucros e
outros interesses, no caso por sua incorporação ao capital social. Esta circunstância é distinta da
incidência futura que deixou de existir porque a hipótese material não é mais alcançada pela
norma legal. A distribuição dos lucros e outros interesses apurados a partir de 01/01/1996 poderia
existir, mas se neste momento não há incidência do imposto em face do qual a legislação
autorizava a compensação da retenção anterior, inexiste a hipótese de aproveitamento da
retenção sofrida.
Em verdade, a hipótese de aproveitamento que subsistiu foi a compensação desta
retenção passada com o imposto retido por ocasião dos juros sobre capital próprio, na forma do
art. 9o, §2o da Lei no 9.249/95, à semelhança da compensação que também foi autorizada entre
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
41
retenções incidentes sobre o recebimento e pagamento de juros sobre o capital próprio, nos
termos do art. 9o, §7o da Lei no 9.249/954.
Isto, inclusive, é o disposto o art. 2o da Instrução Normativa SRF no 12/99:
Art. 2o O valor do imposto de renda retido na fonte sobre lucros e dividendos
recebidos pela pessoa jurídica, relativos aos períodos de apuração encerrados em
1994 e 1995, que a beneficiária não puder compensar em virtude da inexistência,
em sua escrituração contábil, de saldo lucros sujeitos à incidência do imposto de
renda na fonte quando distribuídos, poderá ser compensado com o imposto que
esta retiver na distribuição, a seus sócios ou acionistas, de bonificações em
dinheiro e outros interesses, inclusive com o retido sobre os valores pagos ou
creditados a título de juros remuneratórios do capital próprio.
Assim, distintamente da conclusão expressa no Acórdão no 1301-003.662,
concorda-se aqui com o entendimento lá consignado pela autoridade julgadora de 1a instância, de
que a restituição da retenção sofrida no recebimento de lucros ou dividendos apurados entre
01/01/1994 e 31/12/1995 somente é possível na forma do art. 8o da Lei no 8.849/94, em face da
isenção conferida aos valores que não favorecerão o beneficiário final, porque aplicados no capital
da pessoa jurídica que arcara com a retenção na fonte na distribuição anterior.
Como demonstrado, a incidência estipulada sobre a distribuição de dividendos,
bonificações em dinheiro, lucros e outros interesses apurados a partir de 01/01/1994 era,
originalmente exclusiva de fonte. Assim, a compensação posteriormente facultada à pessoa
jurídica beneficiária tributada com base no lucro real tinha por objetivo, apenas, evitar múltiplas
incidências exclusivas de fonte na distribuição de rendimentos entre pessoas vinculadas. Admitir o
contrário seria negar a incidência antes prevista para distribuição de lucros apurados entre
01/01/1994 e 31/12/1995.
Recorde-se, ainda, que a legislação nunca determinou a inclusão dos rendimentos
de lucros e dividendos na apuração do lucro real. A incidência originalmente prevista no art. 2o da
Lei no 8.849/94 era exclusiva de fonte qualquer que seja o beneficiário, e isso significa dizer não só
que a retenção não era dedutível na apuração da beneficiária sujeita ao lucro real, mas também
que tal rendimento não integrava o lucro real. Esta incidência exclusiva de fonte, por sua vez, foi
reafirmada no art. 32, §1o da Lei no 8.981/95, antes transcrito, que expressamente excluiu da base
de cálculo do imposto de renda devido mensalmente os rendimentos de lucros e dividendos.
Assim, se a Contribuinte eventualmente incluiu estes rendimentos na apuração do
lucro tributável do ano-calendário 1996, tal proceder não lhe confere o direito de deduzir a
retenção sofrida na apuração do saldo negativo de IRPJ daquele período. E, na medida em que ela
apurou prejuízo fiscal naquele período, como evidenciado nas DIPJ juntadas antes do julgamento

4 O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração do capital próprio, poderá ser
imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo
do disposto no § 2o.
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
42
do recurso voluntário (e-fls. 814/857), não há razão sequer para perquirir de outra eventual
repercussão mediante recálculo de IRPJ majorado por inclusão daquele rendimento no lucro real.
Por tais razões, discorda-se também da condução do Acórdão CSRF no 01-04.00136,
que vislumbra a retenção, na origem, com natureza restituível compensatória daquele que seria
devido em razão de eventual distribuição de dividendos pela Controladora e, portanto ato jurídico
perfeito e acabado. A natureza daquela retenção era, tão somente, compensatória daquele que
seria devido em razão de eventual distribuição de dividendos futura. Se não há incidência neste
segundo momento, não há outra forma de aproveitamento da retenção sofrida, ou seja, não é
possível a sua restituição – salvo na hipótese do art. 8o da Lei no 8.894/94 – nem sua dedução no
ajuste anual da pessoa jurídica que sofreu a retenção. A retenção recupera, assim, seu caráter
original de definitividade.
Por fim, recorde-se que na análise dos saldos negativos de IRPJ posteriores a 1996,
a autoridade fiscal identificou a existência de IRRF devido por pagamento de juros sobre o capital
próprio e sua compensação com retenções sofridas pela Contribuinte no recebimento de
rendimentos de mesma natureza. Contudo, não há porque cogitar do deslocamento do IRRF
aproveitado pela Contribuinte no ano-calendário 1996, mormente sem qualquer pretensão por ela
manifestada neste sentido, valendo recordar que suas defesas ao longo do contencioso
administrativo se limitaram a afirmar o direito à compensação da antecipação em questão com o
IRPJ devido no ajuste anual de 1996, com fundamento na Instrução Normativa SRF no 21/97, no
ponto em que trata da compensação entre tributos de mesma espécie e destinação constitucional.
Assim, sob qualquer ângulo de visão, não prospera a pretensão da Contribuinte de
deduzir, no ano-calendário 1996, as retenções sofridas no recebimento dos dividendos oriundos
de lucros apurados no ano-calendário 1995: a isenção conferida pelo art. 10 da Lei no 9.249/95 à
distribuição de lucros e dividendos a partir do ano-calendário 1996 suprime a incidência que
referia aquela retenção como antecipação, e o IRPJ devido pela Contribuinte não representava
incidência sobre aqueles rendimentos, que não deveriam ser computados no lucro real e, ainda
que tivessem sido equivocadamente computados pela Contribuinte no presente caso, no caso
concreto, não resultaram em efetiva incidência, vez que apurado prejuízo fiscal nos anos-
calendário 1995 e 1996. Em tal contexto fático, restava-lhe apenas a possibilidade de deduzir a
retenção sofrida no pagamento de juros sobre o capital próprio, à semelhança da compensação
autorizada no art. 9o, §7o da Lei no 9.249/95, entre retenções incidentes sobre o recebimento e
pagamento de juros sobre o capital próprio, consoante dispôs o art. 2o da Instrução Normativa SRF
no 12/99.
Por todo o exposto, evidenciada a inadmissibilidade da dedução da retenção em
questão na apuração do saldo negativo do ano-calendário de 1996, deve ser NEGADO
PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.
Conclusão
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.446 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.016561/2002-39
43
O presente voto, assim, é por CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial da
Contribuinte, apenas na 1a divergência jurisprudencial (utilização do IRRF sobre dividendos no
ajuste anual do IRPJ), e neste ponto NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1212
DF CARF MF
Original